Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600228-50.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
ABUSO DE PODER. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
(AIJE),
para
condenar
os
investigados por prática de conduta vedada
aos agentes públicos em campanha (art.
73, § 10º, da Lei das Eleições) em razão da
distribuição ilegal de recursos públicos, por
meio do programa "Bora Estudar", com
aplicação de multa.
2. O recurso de Ailton Aparecido Maistro e
Horácio Fernandes Negrão Filho busca
reformar a condenação, enquanto o recurso
da Coligação "Rolândia para Todos" busca
a majoração da multa e o reconhecimento
de abuso de poder.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se a distribuição de recursos por
meio do programa "Bora Estudar" configura
conduta vedada e abuso de poder; (ii)
verificar a legalidade da realização de
evento comemorativo do aniversário do
município em ano eleitoral; e (iii) analisar se
houve
uso
indevido
dos
meios
de
comunicação social por meio das redes
sociais da prefeitura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A distribuição de recursos por meio do
programa "Bora Estudar" configura conduta
vedada,
pois
não
há
lei
específica
autorizadora do programa e execução
orçamentária no exercício anterior ao ano
eleitoral.
5. A realização de evento comemorativo do
aniversário do município não configura

Num. 44753270 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
conduta vedada ou abuso de poder, pois
não houve distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios, nem promoção
pessoal dos candidatos.
6. O uso das redes sociais da prefeitura não
configurou uso indevido dos meios de
comunicação social, pois as publicações
tiveram caráter informativo das atividades
cotidianas
do
município,
sem
viés
eleitoreiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Mantida a sentença de 1º grau.
Tese de Julgamento:
1. A distribuição gratuita de bens em ano
eleitoral, sem amparo em lei específica e
sem execução orçamentária no exercício
anterior, configura conduta vedada, passível
de sanção de multa.
2. A realizaçã

Inteiro teor:
23/10/2025
Número: 0600228-50.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso
Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600228-50.2024.6.16.0059, que com fulcro na Lei 9504/1997 e da LC Nº 64/1990, c/c art. 487, I, do
CPC, julgou extinto o processo com resolução do mérito, acolhendo parcialmente os pedidos
iniciais, para: absolver os demandados, Ailton Aparecido Maistro, prefeito reeleito, e Horácio
Fernandes Negrão Filho, vice-prefeito eleito, quanto às condutas vedadas previstas no inciso IV e §
10 do art. 73 da Lei das Eleições, bem como de abusos de poder político e econômico a eles
atribuídos, em relação ao 1º fato (promoção de evento inédito - 02 (dois) dias de shows com
entrada gratuita e pagos com dinheiro público - abuso de poder político e econômico - art. 73,
inciso IV e §10 da Lei 9504/1997); absolver os demandados, Ailton Aparecido Maistro, prefeito
reeleito, e Horácio Fernandes Negrão Filho, vice-prefeito eleito, quanto à conduta vedada prevista
no inciso IV do art. 73 da Lei das Eleições, bem como de abusos de poder político e econômico a
eles atribuídos, em relação ao 2º fato (distribuição ilegal de recursos públicos - programa "bora
estudar" - ausência de previsão legal - 6.200 cartões de débito para famílias de Rolândia no valor
de R$ 275,00 - abusos de poder político e econômico - art. 73, inciso IV e §10 da lei 9.504/1997), e
ainda quanto ao 2º fato, condená-los pela conduta vedada prevista no § 10 do art. 73 da Lei das
Eleições, aplicando-lhes pena de multa: em relação ao primeiro demandado, Ailton Aparecido
Maistro, prefeito reeleito, aplica-se a multa no valor de R$ 21.282,00; em relação ao segundo
demandado, Horário Fernandes Negrão Filho, vice-prefeito eleito, aplica-se a multa no valor de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos); e, em relação ao 3º fato (das
redes sociais e site da prefeitura de Rolândia - uso indevido da estrutura pública para promoção
pessoal - Facebook com mais de 16 mil seguidores - abuso de poder político, autoridade e dos
meios de comunicação - afronta ao princípio da impessoalidade - art. 37, § 1º, da CF - art. 74 da lei
das eleições), absolver os demandados, Ailton Aparecido Maistro, prefeito reeleito, e Horácio
Fernandes Negrão Filho, vice-prefeito eleito, quanto a conduta veda prevista no artigo 74 da Lei
das Eleições, bem como, aos abusos de poder político ou de autoridade e uso indevido dos meios
de comunicação social a eles atribuídos. (AIJE ajuizada pela Coligação "Rolândia para Todos
contra o prefeito reeleito Ailton Aparecido Maistro do município de Rolândia, o candidato a vice-
prefeito, eleito, Horário Fernandes Negrão, e a coligação "Rolândia Quem Ama Cuida", por abuso
de poder político, econômico e uso indevido de meios de comunicação no período pré-eleitoral da
Eleição Municipal de 2024; sentença ID 44457941 julgo extinta a ação, sem resolução do mérito, em
relação à Coligação "Rolândia: Quem Ama Cuida; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 07/04/2025
TÉRMINO XX/XX/XXXX)). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
HORACIO FERNANDES NEGRAO FILHO (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
AILTON APARECIDO MAISTRO (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ROLÂNDIA PARA TODOS[REPUBLICANOS / PSB / UNIÃO /
MDB] - ROLÂNDIA - PR (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
ALEX AIRES DA SILVA (ADVOGADO)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
ROLÂNDIA PARA TODOS[REPUBLICANOS / PSB / UNIÃO /
MDB] - ROLÂNDIA - PR (RECORRIDO)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
ALEX AIRES DA SILVA (ADVOGADO)
HORACIO FERNANDES NEGRAO FILHO (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
AILTON APARECIDO MAISTRO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44753270
22/10/2025
18:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44753270 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.540

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600228-
50.2024.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ROLÂNDIA PARA TODOS[REPUBLICANOS / PSB / UNIÃO / MDB] -
ROLÂNDIA - PR
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: ALEX AIRES DA SILVA - OAB/PR55479
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
RECORRENTE: AILTON APARECIDO MAISTRO
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRENTE: HORACIO FERNANDES NEGRAO FILHO
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: AILTON APARECIDO MAISTRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: HORACIO FERNANDES NEGRAO FILHO
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: ROLÂNDIA PARA TODOS[REPUBLICANOS / PSB / UNIÃO / MDB] -
ROLÂNDIA - PR
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: ALEX AIRES DA SILVA - OAB/PR55479
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44753270 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
ABUSO DE PODER. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
(AIJE),
para
condenar
os
investigados por prática de conduta vedada
aos agentes públicos em campanha (art.
73, § 10º, da Lei das Eleições) em razão da
distribuição ilegal de recursos públicos, por
meio do programa "Bora Estudar", com
aplicação de multa.
2. O recurso de Ailton Aparecido Maistro e
Horácio Fernandes Negrão Filho busca
reformar a condenação, enquanto o recurso
da Coligação "Rolândia para Todos" busca
a majoração da multa e o reconhecimento
de abuso de poder.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se a distribuição de recursos por
meio do programa "Bora Estudar" configura
conduta vedada e abuso de poder; (ii)
verificar a legalidade da realização de
evento comemorativo do aniversário do
município em ano eleitoral; e (iii) analisar se
houve
uso
indevido
dos
meios
de
comunicação social por meio das redes
sociais da prefeitura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A distribuição de recursos por meio do
programa "Bora Estudar" configura conduta
vedada,
pois
não
há
lei
específica
autorizadora do programa e execução
orçamentária no exercício anterior ao ano
eleitoral.
5. A realização de evento comemorativo do
aniversário do município não configura

Num. 44753270 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
conduta vedada ou abuso de poder, pois
não houve distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios, nem promoção
pessoal dos candidatos.
6. O uso das redes sociais da prefeitura não
configurou uso indevido dos meios de
comunicação social, pois as publicações
tiveram caráter informativo das atividades
cotidianas
do
município,
sem
viés
eleitoreiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Mantida a sentença de 1º grau.
Tese de Julgamento:
1. A distribuição gratuita de bens em ano
eleitoral, sem amparo em lei específica e
sem execução orçamentária no exercício
anterior, configura conduta vedada, passível
de sanção de multa.
2. A realização de eventos comemorativos,
sem distribuição de bens ou promoção
pessoal, não configura conduta vedada ou
abuso de poder.
3. A utilização de redes sociais para
divulgação de atividades institucionais, sem
desvio de finalidade, não configura uso
indevido dos meios de comunicação.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97,
art.
73,
IV,
§
10;
Lei
Complementar nº 64/90, art. 22; CF/1988,
art. 37, § 1º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
REspe nº 060056430, Rel. Min. Floriano De
Azevedo Marques, DJE 23/08/2024; TSE,
REspe nº 060040533, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 05/04/2024; TSE,
AgR-REspe nº 060085653, Rel. Designada
Min. Cármen Lúcia, DJE 14/03/2024; TSE,
ED-RO nº 060296204, Rel. Min. André

Num. 44753270 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Mendonça, DJE 27/11/2024; TSE, REspe nº
35773, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
03/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao
recurso da Coligação Rolândia para todos, e, por maioria, negou provimento ao recurso de Ailton
Aparecido Maistro e Horácio Fernandes Negrão Filho, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 04/10/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos eleitorais manejados contra a r. sentença do Juízo da 59ª Zona
Eleitoral, em Rolândia/PR, que julgou parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral - AIJE, ajuizada pela Coligação "Rolândia para Todos" em desfavor de Ailton Aparecido
Maistro, Horácio Fernandes Negrão Filho e a Coligação "Rolândia Quem Ama Cuida", para o fim
de condenar os dois primeiros investigados pela prática de conduta vedada aos agentes públicos
em campanha (art. 73, § 10º, da Lei das Eleições) em razão da distribuição ilegal de recursos
públicos, por meio do programa "Bora Estudar", condenando o primeiro à multa de R$ 21.282,00
(vinte e um mil duzentos e oitenta e dois reais) e o segundo à multa de R$ 5.320,50 (cinco mil
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), com fundamento no art. 73, § 4º, da Lei das
Eleições (id. 44457993).
O recurso eleitoral de Ailton Aparecido Maistro e Horácio Fernandes Negrão Filho busca
reformar a condenação pela prática de conduta vedada aos agentes públicos em campanha
sustentando, em síntese, que o programa "Bora Estudar" iniciou-se em 2022 e perdura até o
presente ano (2025), sendo de natureza contínua. Ademais, a entrega de cartões magnéticos
destinados à compra de uniformes escolares se deu com base em critério objetivo - alunos
matriculados na rede de ensino e previamente cadastrados - estando o programa autorizado nas
Leis de Diretrizes Orçamentárias dos anos de 2023, 2024 e 2025, e que o programa foi fruto do
entendimento da Secretária de Educação como forma de implementá-lo, sem onerar o Município.
De outro vértice, argumenta que o programa não se subsume ao art. 73, § 10º, da Lei das
Eleições porque carece de caráter assistencialista, já que possui caráter universalista, sem marca
de distribuição ou transferência de renda, defendendo, ainda, que os uniformes escolares
integram os materiais didático-escolares previstos em lei.

Num. 44753270 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Em relação à multa aplicada ao primeiro Recorrente, aduz a pretensão recursal que é descabida
a sua majoração, especialmente porque a conduta não foi por ele praticada, sendo exclusiva a
responsabilidade da Sra. Secretária de Educação local, de modo que, caso mantida, deve o seu
valor ser reduzido ao mínimo legal.
Já quanto à multa imposta ao segundo Recorrente, apontam que é inadequada porque se trata de
mero beneficiário, já que quando praticada a conduta não era "sequer cogitado para ser
candidato" (p. 19).
Os pedidos formulados são pelo acolhimento do recurso e reforma da sentença de 1º grau ou,
subsidiariamente, pela redução da multa imposta ao primeiro Recorrente e afastamento da multa
imposta ao segundo Recorrente (id. 44458003).
As contrarrazões de recurso eleitoral apresentadas pela Coligação "Rolândia para Todos"
defendem, em resumo, que a prova dos autos expõe o ineditismo da entrega de uniformes
escolares no ano de 2024, bem como a inexistência de lei específica que criou o programa "Bora
Estudar", concluindo por requerer o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id.
44458015).
O recurso eleitoral manejado pela Coligação "Rolândia para Todos" sustenta, a seu turno, a
ocorrência de três fatos que autorizam, em seu entendimento, a reforma da r. sentença.
No primeiro deles, aduz que os Recorridos realizaram evento inédito e gratuito em janeiro do ano
eleitoral, com entrada franca, para a comemoração do 80º aniversário do Município, com
publicidade por meio do perfil da prefeitura no Facebook (com 18 mil seguidores) e site da
Prefeitura, incorrendo em conduta vedada aos agentes públicos em campanha (art. 73, § 10º, da
Lei das Eleições) e, ainda, ato de abuso de poder econômico e político porque usaram do palco
para entrevistar artistas e apresentarem os shows.
Ressalta que foi o primeiro evento dessa natureza no Município e que, por ter ocorrido em ano
eleitoral, deve ser reconhecido seu caráter eleitoreiro, bem como a sua aptidão a influenciar o
resultado das urnas.
O segundo fato é a distribuição de recursos públicos em ano eleitoral por meio do programa "Bora
Estudar", ocorrendo a distribuição de 6.200 cartões magnéticos no valor individual de R$ 275,00
(duzentos e setenta e cinco reais), sendo esse programa inédito - vale dizer, sem realização em
anos anteriores - e sem possuir previsão legislativa específica, além de ampla divulgação em
redes sociais e mídias institucionais da Prefeitura de Rolândia.
No ponto, argumenta que a r. sentença de origem reconheceu apenas a prática de conduta
vedada aos agentes públicos (art. 73, § 10º, da Lei das Eleições), porém, a conduta também
importa em abuso de poder político e econômico.
A terceira conduta consiste no uso das redes sociais e site da Prefeitura para a promoção pessoal
dos Recorridos, caracterizando o uso indevido dos meios de comunicação, bem como o ato de
abuso de poder político e a conduta vedada prevista no art. 74, da Lei das Eleições.
Assevera que a "utilização indevida das redes sociais da Prefeitura foi massiva e sistemática,

Num. 44753270 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
com uma média de 50 postagens mensais, totalizando 440 publicações entre outubro de 2023 e
julho de 2024 – todas voltadas a enaltecer a figura do Prefeito e do Vice-Prefeito, que apareciam
em 100% das menções nominais e em 95% das imagens veiculadas" (id. 44458005, p. 27),
afrontando o art. 37, § 1º, da Constituição Federal.
O pedido formulado é pelo "conhecimento e provimento do recurso, majorando o valor da multa e
cassando o mandato dos RECORRIDOS, com a declaração de inelegibilidade bem como outras
penalidades cabíveis, com fundamento no art. 22 da Lei Complementar 64/1990 (abuso de poder
econômico, político, de autoridade e dos meios de comunicação) e art. 73, §10 da Lei
9.504/1997." (id. 44458006, p. 39).
As contrarrazões de recurso eleitoral apresentadas por Ailton Aparecido Maistro e Horácio
Fernandes Negrão Filho defendem, em resumo, que não há provas entre os fatos narrados no
recurso eleitoral e o resultado eleitoral, inexistindo demonstração de impacto na normalidade e
legitimidade do pleito.
Rejeitam o ineditismo da festa de aniversário do Município, além de atribuir a responsabilidade de
sua divulgação ao núcleo de comunicação da Prefeitura, bem como informam que em 2025
houve nova festa. Tratando do programa "Bora Estudar" argumentam que ele se iniciou em 2022
e que "em 2023, foram entregues tão somente os kits escolares; em 2024/2025, além dos
kits, foram entregues uniformes escolares; é a continuidade do programa, que fez com
que agora fossem entregues os uniformes escolares" (id. 4445801, p. 9), tendo sido
adotado critério objetivo e com previsão na LDO de 2023, de 2024 e 2025. De igual foram,
defendem a regularidade das publicações e sua inaptidão em influenciar o pleito eleitoral,
estando centradas na ideia de transparência da administração.
Requerem, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44458013).
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de mérito, pugnou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral de Ailton Aparecido Maistro e Horácio
Fernandes Negrão Filho e, ainda, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso eleitoral da
Coligação "Rolândia para Todos", por entender que a segunda conduta - programa "Bora
Estudar" - é conduta vedada aos agentes públicos em campanha que desafia o aumento da
sanção pecuniária a Ailton Aparecido Maistro e, ainda, o reconhecimento da prática de ato de
abuso de poder político, com a cassação dos mandatos dos Recorridos e a imposição da sanção
de inelegibilidade, pelo prazo de 08 (oito) anos, a Ailton Aparecido Maistro (id. 44475889).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de dois recursos eleitorais manejados contra a r. sentença do Juízo da 59ª Zona
Eleitoral, em Rolândia/PR, que julgou parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral - AIJE, ajuizada pela Coligação "Rolândia para Todos" em desfavor de Ailton Aparecido

Num. 44753270 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Maistro, Horácio Fernandes Negrão Filho e a Coligação "Rolândia Quem Ama Cuida", para o fim
de condenar os dois primeiros investigados pela prática de conduta vedada aos agentes públicos
em campanha (art. 73, § 10º, da Lei das Eleições) em razão da distribuição ilegal de recursos
públicos, por meio do programa "Bora Estudar", condenando o primeiro à multa de R$ 21.282,00
(vinte e um mil duzentos e oitenta e dois reais) e o segundo à multa de R$ 5.320,50 (cinco mil
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), com fundamento no art. 73, § 4º, da Lei das
Eleições (id. 44457993).

Recurso de Ailton Aparecido Maistro e Horácio Fernandes Negrão Filho:
II.I. Admissibilidade:
A publicação da r. sentença se deu em 24/03/2025 (id. 44457998), e o protocolo do recurso
eleitoral é datado de 26/03/2025 (id. 44458003), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no
caput do art. 51, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Presentes os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito, o recurso eleitoral busca o afastamento da condenação dos Recorrentes pela prática
de conduta vedada aos agentes públicos em campanha (art. 73, § 10º, da Lei nº 9.504/97) e,
subsidiariamente, a redução da multa imposta ao primeiro Recorrente e o afastamento da multa
aplicada ao segundo Recorrente.
Diz o dispositivo legal:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

A r. sentença assim delineou a conduta (id. 44457993):

Num. 44753270 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42

Na inicial e em suas alegações finais, os autores sustentam que os demandados realizaram de
forma inédita, em ano eleitoral, com o objetivo de se beneficiarem politicamente, a distribuição
de recursos públicos à população por meio do programa "Bora Estudar", sem que houvesse lei
específica ou autorização legislativa de criação do programa, e sem que já estivesse em
execução orçamentária no exercício anterior do ano da eleição (2023), o que vai de encontro
com a exceção final prevista no § 10 do art. 73 da Lei das Eleições (9.504/1997).
[...]

Quanto a esse segundo fato imputado aos demandados como abuso de poder político e
econômico e condutas vedadas (inciso IV e § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/1997), das provas
coligidas aos autos, infere-se que:
a- Não houve Lei específica autorizadora de programa assistencial (Bora Estudar) e já em
execução orçamentária em exercício anterior ao ano do eleitoral, mas sim decretos de agosto e
novembro do ano de 2023, que regulamentaram a criação e distribuição dos uniformes escolares
aos alunos municipais;
b- No dia do referido evento de distribuição dos uniformes à população, não houve atos ou
postagens que demonstrasse qualquer tipo de promoção pessoal ou exaltação dos nomes dos
demandados, ou qualquer referência a um partido político e/ou menção ao pleito vindouro, bem
como pedido explícito de votos (propaganda eleitoral) ou palavras mágicas que denotassem
isso;
c- Não houve comprovação do número de famílias (número de pais e/ou mães) assistidas pelo
programa, uma vez que cada cartão é distribuído por criança matriculada no ensino fundamental
gerido pelo município;
d- Houve a distribuição de cartões (voucher) do programa "Bora Estudar" aos pais dos alunos
para a retirada/compra de uniformes escolares em lojas conveniadas com o município (lojas
instaladas no município), e que os gastos de recursos públicos com tal programa ficaram no
valor de R$ 1.705.000,00 (um milhão e setecentos e cinco mil reais), uma vez que foram
entregues 6.200 (seis mil e duzentos) cartões a um custo individual de R$ 275,00 (duzentos e
setenta e cinco reais);

A espinha dorsal da irresignação é de que o programa "Bora Estudar" iniciou-se em 2022, logo,
seria de duração continuada, além de ter adotado critérios objetivos para distribuição de
uniformes escolares, sem importar na distribuição assistencialista de recursos financeiros.
Analisando-se apenas os documentos juntados com a defesa (id. 44457888) referentes ao tema
(ids. 44457901 a 44457910), encontram-se os seguintes documentos com pertinência à solução
da questão: Decreto de Criação do programa "Bora Estudar" (id. 44457908) e o Decreto que

Num. 44753270 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
regulamenta o programa "Bora Estudar" (id. 44457910).
No Decreto Municipal nº 276, de agosto de 2023 (id. 44457908) que cria o programa "Bora
Estudar" se lê (p. 1):

Com a seguinte indicação de fonte de recursos (p. 3):

Da informação oficial fornecida pelo Município de Rolândia se pode extrair, com segurança, de

Num. 44753270 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
que antes do ano de 2023 não existia um programa de distribuição de uniformes escolares
naquela localidade.
Também se pode extrair que a previsão do novo programa social não está respaldada por norma
orçamentária, ainda que com dotação genérica, já que deve a Secretaria Municipal de Educação
promover "convênios e/ou parcerias" para a consecução do objeto do programa social.
Ainda que se consulte o extrato da Lei de Diretrizes Orçamentárias colacionado na defesa (id.
44457888, p. 22), percebe-se que para o exercício fiscal de 2023 estava prevista a seguinte
rubrica: "3.3.90.32.00.00.00 Material, bem ou serviço para distribuição - Despesas código 3656 -
Esfera Fiscal - Fonte 0 - Detalhamento 1.000,00" e, para o exercício fiscal de 2024 a descrição
encontrada foi de "3.3.72.32.00.00.00 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita -
2.400.000,00".
A defesa, bem como o recurso eleitoral, fazem ainda referência à existência do mencionado
programa desde o ano de 2022, embora não haja documentos nos autos que corroborem essa
afirmação.
Os ofícios enviados pela Câmara de Vereadores apresentam o problema, contudo, sem
referência ao descumprimento de programa municipal ou, ainda, de norma local que contivesse o
comando de fornecimento de uniformes escolares.
Ainda que se admita a formação de cadastro de alunos no ano de 2022, não é possível vinculá-lo
apenas e tão somente ao futuro programa "Bora Estudar", não se devendo descartar a
possibilidade de seu uso para diversas outras finalidades educacionais do Município.
Averbe-se, ainda, que a criação de programas sociais por meio de Decretos não atende ao
comando normativo de exceção do art. 73, § 10º, da Lei das Eleições, por não se tratarem de lei
em sentido estrito.
Neste sentido o alerta de Igor Pereira Pinheiro:

"Não raro, os gestores públicos candidatos à reeleição, em especial Prefeitos, no final do ano
anterior ao pleito eleitoral, instituem, via lei ou decretos, programas assistenciais no afã de burlar
a proibição legal. De pronto, deve-se registrar que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
é no sentido de que, como as condutas vedadas devem ser interpretadas restritivamente, a
expressão lei usada pelo dispositivo deve ser levada no sentido formal, isto é, todas as espécies
normativas existentes no direito pátrio, de modo a não abarcar decreto (ainda que o executivo,
para quem defende a sua existência)". (In: Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano
Eleitoral. Leme/SP: Editora JHMizuno, 3ed., rev., atual. e amp., 2020, p. 235. O trecho
destacado se refere ao Recurso Especial Eleitoral nº36579, Acórdão, Relator designado(a) Min.
Dias Toffoli, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
14/11/2014).

Num. 44753270 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
O alerta se refere exatamente ao caso dos autos, no qual o Prefeito de Rolândia instituiu, por
meio de decretos no final do ano que antecede as eleições, programas sociais.
Essa compreensão jurisprudencial também ecoa nesta Corte Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ÓCULOS DE GRAU.
PROGRAMA SOCIAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO. IMPRESCINDIBILIDADE. CONDUTA
VEDADA CONFIGURADA. ABUSO DE PODER POLÍTICO. AUSÊNCIA DE IMPACTO
QUANTITATIVO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) movida em face de candidatos à reeleição para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito, e da Secretária Municipal de Saúde, em razão de distribuição gratuita de óculos
de grau em ano eleitoral.
2. A sentença recorrida entendeu que o programa social de distribuição de óculos encontrava-se
amparado na exceção prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, por possuir previsão em lei e
execução orçamentária anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o programa social de distribuição gratuita
de óculos de grau pela prefeitura municipal, em 2024, encontra-se acobertado pela exceção à
norma de restrição, relativa à existência de previsão legal e execução orçamentária anterior; e
(ii) determinar se tal conduta, pela gravidade, caracteriza abuso de poder político ou justifica a
aplicação da sanção mais gravosa do § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação das exceções às condutas vedadas deve ser restritiva, exigindo lei em sentido
estrito para autorizar programas sociais em ano eleitoral, conforme precedentes do TSE e
doutrina majoritária.
5. Resoluções e Instruções Normativas não suprem a exigência de lei para a criação de
programas sociais que impliquem distribuição gratuita de bens em ano eleitoral.
6. A exceção à vedação de distribuição gratuita de bens em ano eleitoral exige a comprovação
da efetiva execução orçamentária e material do programa social no exercício financeiro anterior
ao ano do pleito.
7. A ausência de lei instituidora do programa social executado pela prefeitura municipal afasta a
exceção prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44753270 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
8. A conduta vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 possui natureza objetiva,
consumando-se com a prática dos atos descritos na norma, independentemente da finalidade
eleitoral.
9. Para a aplicação da sanção de cassação do registro ou diploma, e da sanção de
inelegibilidade, é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da gravidade qualitativa
e quantitativa da conduta.
10. A sanção de multa deve ser fixada observando o princípio da proporcionalidade, ou seja, no
caso concreto e com base na prova colhida na instrução processual, devendo guardar
razoabilidade com o ato praticado e com a quebra do bem jurídico tutelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar os recorridos pela prática da
conduta vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, a multa no valor individual de R$
5.320,50.
Tese de Julgamento:
1. A exceção à vedação de distribuição gratuita de bens em ano eleitoral exige cumulativamente
lei em sentido estrito e comprovação de efetiva execução orçamentária no exercício anterior.
2. A distribuição gratuita de bens em ano eleitoral, sem amparo em lei específica e sem
execução orçamentária no exercício anterior, configura conduta vedada, passível de sanção de
multa, nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
3. A configuração do abuso de poder político demanda a presença de gravidade suficiente para
influir na vontade do eleitorado, analisada sob os aspectos quantitativo e qualitativo.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, §§ 4º, 5º e 10; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 20, II; Resolução CNAS nº 39/2010.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023; TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024; TSE, AgR em AI nº 116967, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 17/08/2011; TSE, RO nº
149655, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE 24/02/2012; TSE, AgI nº 28353, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 31/05/2019; TSE, AgR em REspe nº 3611, Rel. Min. Rosa Weber, DJE
02/08/2018; TSE, REspe nº 37275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 09/11/2021; TRE/PR,
REl nº 0000001-34.2020.6.16.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 28/05/2020;
TSE, AgR no REspe nº 134, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 29/04/2022; TSE, ED no
RO nº 060296204, Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024; TSE, REspEl nº 060056430/SC,
Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE 23/08/2024; TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 30/04/2025.

Num. 44753270 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
nº060051246, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
30/06/2025).

Colhe-se do julgado a seguinte fundamentação que bem pode ser aplicada ao caso concreto:

Isso significa que o programa social deve ser instituído por um ato normativo formalmente
aprovado pelo Poder Legislativo competente (Congresso Nacional, Assembleias Legislativas ou
Câmaras Municipais, conforme a esfera de governo).
A posição consolidada do Tribunal Superior Eleitoral em interpretar de forma estrita as exceções
previstas no art. 73 da Lei das Eleições não configura um excesso de formalismo. Pelo contrário,
essa rigidez interpretativa atua como um importante mecanismo de salvaguarda da isonomia
entre os candidatos e de prevenção ao clientelismo e ao uso eleitoreiro da estrutura estatal. A
finalidade precípua do art. 73 é, afinal, prevenir o desequilíbrio na disputa eleitoral.
As exceções, por sua própria natureza, representam potenciais aberturas nessa barreira de
proteção. Consequentemente, uma interpretação ampliativa dessas exceções elevaria o risco de
desequilíbrio.
Para preservar a integridade do objetivo da norma, a exegese das exceções deve ser contida,
limitando sua aplicação aos casos que, de maneira inequívoca, foram contemplados pelo
legislador e que não colocam em xeque o interesse público maior da lisura eleitoral.
A exigência de lei, por óbvio, refere-se à legislação instituidora do programa social, conforme a
esfera de governo responsável por sua criação, não servindo, para a finalidade de atração da
exceção legal - como pretendem os recorridos -, a edição de lei orçamentária, lei de diretrizes ou
plano plurianual, que tão somente prevêem a alocação de recursos para a execução do
programa social criado por lei própria.

Assim, afastado o erro de inferência quanto à vinculação exclusiva do cadastro com o analisado
Programa "Bora Estudar", e verificada a falta de dotações orçamentárias aptas à consecução do
programa social no ano de 2023, além do fato de ter sido instituído por meio de Decreto, é
inescapável a conclusão de que o início do programa municipal de distribuição de
uniformes ocorreu em 2024.
A conclusão é corroborada pelo Decreto nº 407, de novembro de 2023 (id. 44457910), no qual se
pode inferir:

Num. 44753270 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
[...]

Num. 44753270 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42

Se a distribuição somente poderia ocorrer após a rematrícula, ocorrida até o final de fevereiro do
ano letivo e o Decreto foi publicado em novembro de 2023, a única conclusão possível é que a
primeira vez que produziu efeitos foi em 2024.
Não fosse isso suficiente, corrobora a compreensão de que a primeira vez na qual distribuídos
uniformes escolares no Município de Rolândia foi em 2024, a prova oral colhida da informante
Leise Márcia de Moraes Camargo:

"Olha, o Bora ele é estudado desde 2022 e não houve a possibilidade de implantar a questão do
uniforme em 2022, por questões financeiras, mas, aí, iniciamos 22 para a distribuição em 23, em
2023 nós distribuímos o material escolar, organizamos a situação financeira da Secretaria e em
2024 entregamos o kit de material escolar e o uniforme escolar, que tudo compõe o Bora". (Id.
44457961).

Cumpre anotar, neste ponto, que o recurso eleitoral busca equiparar a distribuição de material
escolar com a distribuição de uniformes escolares, de modo que o programa municipal estaria
atendendo o comando contido no art. 208, inciso VII, da Constituição Federal:

"Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
[...]

Num. 44753270 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde."

O conceito de material didático-escolar engloba os livros didáticos, nos quais os alunos auferem
conhecimento, e também os meios necessários para fixação, compreensão e estudo desse
conteúdo, como cadernos, instrumentos de escrita e, mais modernamente, acesso à
computadores e à internet.
O vestuário dos alunos não está contido nesse conceito. Ainda que se reconheça o valor de sua
existência, ele não é essencial, tampouco um requisito necessário, para o estudo e para as
atividades didático-escolares.
Em relação à existência de um critério objetivo para a distribuição gratuita de uniformes
escolares, sem que isso importasse em assistencialismo com recursos públicos, como sustenta o
recurso eleitoral, a tese não prospera.
Sob o primeiro plano, porque a jurisprudência colacionada para escorar a tese recursal (id.
44458003, p. 13) afirma que o projeto de distribuição de tablets não é assistencialista, e esse
trecho se segue o grifo aposto pelo Recorrente, "mas de implemento de política pública
educacional que já vinha sendo executada desde o ano anterior ao pleito. Precedentes."
Ou seja, a natureza assistencialista foi descartada pelo fato de se tratar, entre outros
fundamentos, de programa cujo exercício em anos fiscais anteriores restou demonstrado, o que,
repita-se, não é o caso dos autos.
Em segundo plano, o comando do art. 73, § 10º, da Lei das Eleições veda a distribuição gratuita
de "bens, valores ou benefícios", sem especificar os seus destinatários.
O fato de que todos os alunos da rede pública local de ensino que estavam devidamente
cadastrados foram contemplados pela entrega de uniformes escolares não litiga em favor da tese
do Recorrente por se tratar de conduta de caráter universal.
Ao contrário, reforça que houve efetiva e ampla distribuição gratuita de bens a toda uma camada
da população, atraindo a caracterização da conduta vedada aos agentes públicos em campanha.
Assim, se conclui que está acertada a r. sentença de origem, especialmente em relação às suas
conclusões "a" e "d", acima transcritas, que bem delineiam a ocorrência da conduta vedada aos
agentes públicos em campanha proscrita pelo art. 73, § 10º, da Lei das Eleições, devendo ser
negado provimento ao recurso eleitoral.
Para encerrar a questão, o fato de que o programa social "Bora Estudar" continuou a ser aplicado
no exercício financeiro de 2025 é irrelevante para a caracterização da conduta vedada aos
agentes públicos e, por isso, absolutamente indiferente para a conclusão a que se chega.
O pedido subsidiário é quanto às multas aplicadas a Ailton Aparecido Maistro e a Horácio
Fernandes Negrão Filho, conforme se lê na r. sentença (id. 44457993):

Num. 44753270 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42

"Do que, conclui-se por aplicar a sanção de multa aos responsáveis e ao beneficiário na
medida de sua partição do ato impugnado, como reprimenda suficiente à reparação do
bem jurídico tutelado, de forma a atender o caráter preventivo (que outras não a façam),
educativo (que não a façam novamente) e repressivo (pela conduta vedada já realizada).
Assim, em relação ao primeiro responsável, Ailton Aparecido Maistro, prefeito reeleito, em
razão dele ser o gestor público e, por isso, o responsável legal dos atos emanados da
Administração Pública e, também, por ser o candidato beneficiado pela conduta vedada, é de
rigor a aplicação acima do mínimo legal.
Desse modo, aplica-se a ele a multa no valor de 20 (vinte) mil UFIR, que corresponde ao
valor de R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais), o que faço nos
termos do §§ 4º e 8º do art. 73.
Já em relação ao vice-prefeito eleito, Horário Fernandes Negrão Filho, em razão dele ser
apenas o beneficiário da conduta vedada, é de rigor a aplicação no seu mínimo legal.
Dessa maneira, aplica-se a ele a multa no valor de 5 (cinco) mil UFIR, que corresponde ao
valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), o que faço
nos termos do §§ 4º e 8º do art. 73."

A previsão da multa para as condutas vedadas aos agentes públicos em campanha está contida
no art. 73, §§ 4º e 8º:

Art. 73. [...]
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o
caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
[...]
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

Em relação a Horácio Fernandes Negrão Filho, verifica-se que era vice-prefeito à época dos fatos
e veio a ser reeleito, conforme consta na r. sentença (id. 44457993), de modo que foi beneficiário
da conduta, sendo devida a imposição da sanção, na forma do art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei das
Eleições.
Fixada a sanção em seu valor mínimo legal, não há reparos a serem feitos.

Num. 44753270 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Da mesma forma, não se vislumbra razão à redução da multa em relação a Ailton Aparecido
Maistro, agente e beneficiário da conduta, já que assinou os decretos nº 276/2023 e 407/2023,
vindo a deles se beneficiar.
A sentença de origem fundamentou o aumento da multa em razão de Ailton Aparecido Maistro ser
agente público, responsável pela assinatura do Decreto, bem como para garantir a repressão e o
caráter educativo da penalidade, uma vez que se tratou de situação grave de concessão de
benesses em ano eleitoral, sem implementação orçamentária anterior.
Portanto, não se vislumbra razão à redução da multa imposta a Ailton Aparecido Maistro, com
fundamento no art. 73, § 10º, c/c §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97, no valor de 21.282,00 (vinte e um
mil, duzentos e oitenta e dois reais)
Em conclusão, o recurso eleitoral de Ailton Aparecido Maistro e Horácio Fernandes Negrão Filho
deve ser conhecido e desprovido, mantendo as multas impostas na sentença.

Recurso da Coligação "Rolândia para Todos":

II.I. Admissibilidade:
A publicação da r. sentença se deu em 24/03/2025 (id. 44457998), e o protocolo do recurso
eleitoral é datado de 27/03/2025 (id. 44458005), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no
caput do art. 51, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Presentes os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito, o recurso eleitoral revisita 3 (três) condutas distintas às quais se busca subsumir aos
moldes jurídicos de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha e atos de abuso de
poder.
Aborda-se cada uma delas de maneira apartada.

II.II.I. Realização de festa de 80 anos do Município de Rolândia:
O primeiro fato endereçado no recurso eleitoral é a realização de uma festa para comemorar os
80 anos da emancipação política do Município de Rolândia, contando com apresentações de
artistas de renome nacional, entrada gratuita e serviços gratuitos de fraldário e de espaço kids,
bem como a sua enorme divulgação no site da Prefeitura de Rolândia e no perfil de Facebook da

Num. 44753270 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Prefeitura, importando em conduta vedada aos agentes públicos em campanha, prevista no art.
73, inciso IV, da Lei das Eleições, e atos de abuso de poder político e econômico, na forma do art.
22, caput, da Lei Complementar nº 64/90.
Os dispositivos normativos aplicáveis são os seguintes:

Lei nº 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público;
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Lei Complementar nº 64/90:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito:

É de valia, ainda, transcrever os seguintes trechos da r. sentença de origem ao analisar o fato (id.
44457993):
Quanto a esse primeiro fato imputado aos demandados como abuso de poder político e
econômico e condutas vedadas (inciso IV e § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/1997), das provas
coligidas aos autos, infere-se que:
a- Houve a realização de evento festivo alusivo à comemoração aos 80 (oitenta) anos do

Num. 44753270 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Município de Rolândia;
b- Tal evento festivo foi realizado em dois dias (27 e 28) do mês de janeiro do ano de 2024;
c- No referido evento houve espaço kids e fraldário disponível à população de forma
gratuita;
d- Também houve shows com artistas conhecidos nacionalmente, regionalmente e
localmente ao custo total aproximado de R$ 416.000,00 (quatrocentos mil reais);
e- Não houve evento festivo nos anos de 2021 e 2022, mas no ano de 2023 foi realizado
evento festivo de comemoração aos 79 (setenta e nove) anos do município;
f- Não ficou comprovada a alegação da realização de termo de cooperação com o município
para o fornecimento do espaço kids e do fraldário;
g- Não houve nas postagens de divulgação do evento festivo algum tipo de promoção
pessoal ou exaltação dos nomes dos demandados, ou qualquer referência a um partido
político e/ou menção ao pleito vindouro, bem como pedido explícito de votos (propaganda
eleitoral) ou palavras mágicas que denotassem isso;
h- Não houve showmício na apresentação dos artistas.
Desse modo, por um primeiro aspecto, é importante mencionar que é plenamente justificável a
ausência de eventos da mesma na natureza nos anos de 2021 e 2022, em razão da pandemia
da Covid 19 que atingiu a todos indistintamente.
De outra banda, cumpre observar que, não obstante a ausência do financiamento por meio de
recursos públicos envolvidos diretamente, houve a realização de evento festivo no município em
comemoração aos seus 79 (setenta e nove) anos, que foi realizado pela Rede Massa (TV) de
Londrina (afiliada ao SBT) de forma ao vivo, com transmissão no âmbito regional.
Em um segundo aspecto, destaca-se que não há impedimento na lei para a realização de
eventos festivos de aniversário dos municípios, mas, isso não quer dizer que tais eventos não
possam configurar abuso de poder ou condutas vedadas a depender da situação fática-
probatória do caso concreto.
Em um terceiro aspecto, há que se ressaltar que tal evento tem natureza cultural (apresentação
de artistas à população), o que o difere do caráter assistencialista da vedação de distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública prevista no § 10 do
art. 73 das Lei das Eleições (Lei n. 9.504/1997), uma vez que, conforme se depreende da
simples leitura do dispositivo citado, o objetivo da norma é evitar a exploração da população
mais carente com medidas de cunho oportunistas de maneira a manter a lisura e a igualdade de
armas entre players na disputa da eleição.
[...]
Em um quarto aspecto, observa-se que, conforme já dito anteriormente, não há nos autos

Num. 44753270 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
provas de que os demandados quando da realização do evento de aniversário do município
teriam se utilizado com finalidade eleitoreira, uma vez que não se vê promoção pessoal ou
exaltação do nome dos demandados e showmício, ou qualquer referência a um partido político
e, ainda, propaganda eleitoral ou utilização de palavras mágicas que denotem o pedido explícito
de votos, bem como a utilização de tal evento como mote da campanha eleitoral deles.
Destarte, tendo em vista que a entrada franca aos shows e a disponibilização do espaço kids e
fraldário não têm a natureza de assistencialismo, rechaça-se a tese de acusação de que tais
atos configurar-se-iam a hipótese legal vedada acima transcrita (distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios), até porque a disponibilização daqueles serviços é uma consequência
natural da atuação do poder público quando de eventos dessa natureza, a fim de melhor atender
à população de forma geral, lembrando sempre que a atuação do gestor público deve ser
balizada e regidas pelos princípios constitucionais previstos no seu art. 37.
Além disso, importante observar que como as condutas vedadas podem gerar a restrição de
direitos quando reconhecidas, elas devem ser interpretadas de forma restritiva.
[...]
No tocante à imputação quanto ao inciso IV do art. 73 da Lei das Eleições (Lei n. 9.504/1997),
conforme se extrai da doutrina e da jurisprudência, ele deve ser interpretado em conjunto com §
10 do mesmo artigo (já transcrito acima).
[...]
No caso específico desta conduta, como não se configurou o ilícito eleitoral previsto no § 10 do
art. 73 da Lei das Eleições (Lei n. 9.504/1997), conforme explicação alhures, não há falar em ato
promocional de candidatos (inciso IV do art. 73) ante a ausência de distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública.
Ou seja, para configurar o referido ilícito eleitoral é necessário (inciso IV do art. 73) que a
conduta típica (ação) de distribuir (§ 10 do art. 73) seja realizada, concomitantemente, com o ato
promocional de candidatos ou de legendas.
[...]
Então, como não houve a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública, conforme todo exposto acima, é de rigor o afastamento da configuração
da hipótese legal do inciso IV do art. 73.
Agora passando à análise de que os fatos narrados na inicial também configurariam abuso de
poder político e econômico, apesar de já afastado a sua subsunção ao ilícito das condutas
vedadas, conforme a fundamentação nos articulados acima, insta mencionar que é admitido tal
possibilidade sem vinculação da ocorrência da conduta vedada (espécie) como primeiro passo
para o abuso (gênero).
[...]

Num. 44753270 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Consoante o já dito nas premissas de julgamento no início da fundamentação, para que se
configure abusos de poder é necessário que o(s) fato(s) impugnado(s) ofenda(m) diretamente a
legitimidade e a normalidade das eleições, de tal forma que essa(s) conduta(s) tenha(m) o
condão de gravidade suficiente de influenciar no equilíbrio do pleito, comprometendo, assim, a
lisura, a igualdade de forças entre os players em disputa e a sinceridade da vontade popular.
[...]
Após a análise do conjunto probatório (prova documental - links de acesso de fotos, vídeos e
documentos - e prova testemunhal) produzido nos autos, é fácil afirmar a ausência de prova
clara e inconteste em demonstrar a ocorrência de abuso de poder político e econômico, em
relação ao evento impugnado das festividades de aniversário do Município de Rolândia de 80
(oitenta) anos, uma vez que:
- Não ficou demonstrado a realização de qualquer ato promocional ou de exaltação dos
nomes dos demandados como candidatos à eleição vindoura, ou ainda showmício em favor
deles;
- Não houve a demonstração de pedido explícito ou a utilização de palavras mágicas pelos
demandados que denotassem o pedido de votos;
- Não houve a demonstração de qualquer ato de divulgação e publicidade com referência à
eleição vindoura;
- Não houve a demonstração de que tal evento foi utilizado como mote da campanha
eleitoral do demandado, de forma a indicar a sua repercussão no contexto da eleição;
- Ainda que não fosse necessário a caracterização de condutas vedadas para o
reconhecimento de abusos de poder, as condutas apontadas como vedadas pelos autores
também foram afastadas pela falta de subsunção ao tipo normativo imputado aos
demandados (fundamentação acima);
- Quanto aos valores despendidos pelo Município na realização das festividades de
aniversário, em razão de não haver um tipo normativo eleitoral específico, que vede a
realização desse tipo de evento pelo administrador público, e por não ter ocorrido o desvio
de finalidade (evento cultural) com a intenção eleitoral, mas, em atenção aos princípios da
administração pública (moralidade - probidade administrativa), verifica-se a necessidade de
apuração na seara competente (Justiça Comum) em relação à regularidade de recursos
públicos empreendidos pelo gestor público (R$ 416.000,00 - quatrocentos e dezesseis mil
reais aproximadamente);
- Por fim, em relação ao suposto abuso no uso indevido dos meios de comunicação,
registra-se que a sua análise será realizada no terceiro capítulo desta sentença, em virtude
de que os capítulos primeiro e segundo tratam especificamente do exame do abuso de
poder político e econômico, uma vez que os supostos abusos estão entrelaçados entre si,
de maneira que o uso indevido dos meios de comunicação por ser um ilícito autônomo deve
ser analisado em separado para melhor didática quanto a sua ocorrência ou não, haja vista

Num. 44753270 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
que os fatos são distintos.

O primeiro aspecto a ser analisado é a eventual prática de conduta vedada aos agentes públicos
em campanha, seja pelo prisma de se "fazer ou permitir uso promocional (...) de distribuição
gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público"
(art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97) ou, ainda, a "distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública" (art. 73, § 10º, da Lei nº 9.504/97).
O ponto nevrálgico é saber se houve a distribuição de bens, valores, serviços sociais ou
benefícios pela Administração Pública local.
Desde logo registre-se que a resposta é negativa.
Uma festa, ainda que com atrativos musicais, e serviços mínimos, como espaço kids e fraldário,
não encontra encaixe no molde de um bem entregue pela Administração Pública aos cidadãos.
De igual forma não se trata de um valor, dada a percepção de que não poderia ser trocada por
outros bens ou serviços, vale dizer, não tem o condão de permitir a sua substituição por outro
item desejado pelo cidadão.
Por fim, não se há cogitar na entrega de serviços sociais - dada a sua própria definição que os
afasta de eventos festivos - e, tampouco, benefícios, já que o termo "tem larga acepção, incluindo
a prestação de serviços, realização de obras e a inclusão em programas habitacionais,
educacionais, sociais e assistenciais, além de isenção de débito ou tributo" (ZILIO, Rodrigo
López. Manual de Direito Eleitoral. Salvador: JusPodivm, 10ed., rev., atual. e amp., 2024, p.
863).
Uma festa de aniversário de emancipação política é um evento ao qual nenhum cidadão é
obrigado a comparecer, de modo que se trata de uma oportunidade de celebração, nada mais.
Ainda que sejam contratados artistas de renome nacional é forçoso anotar que nem todos os
munícipes podem gostar dos contratados ou de suas músicas.
Mesmo que se considere a existência de fraldário, situação que ressoa distintamente entre os
cidadãos que vivem a paternidade e aqueles que não o fazem, trata-se de serviço abstrato e cuja
utilização é incerta. Em verdade, a disponibilização de locais nos quais possam ser atendidas as
necessidades de higiene de todos é demonstração de respeito com todos os munícipes, mesmo
aqueles que ainda necessitam de fraldas.
De igual sorte é o espaço kids, tornando a celebração um local no qual os munícipes mais jovens
também podem aproveitar o evento.
Não se extrai disso a prestação de um serviço de assistência social, apenas, e quando muito, que
a organização do evento adotou premissas mais amplas em seu público alvo, permitindo que
mesmo os munícipes que são mães ou pais (adotada a ordem alfabética) pudessem comparecer,
se assim desejassem, com o alívio da carga de tensão que acompanha quem é responsável por
crianças.

Num. 44753270 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Sem a distribuição de bens, valores, serviços sociais ou benefícios pela Administração Pública
local, não é possível falar no descumprimento das condutas vedadas já mencionadas, seja pela
impossibilidade de preenchimento do objeto jurídico previsto no art. 73, § 10º, da Lei das
Eleições, seja porque não é possível fazer publicidade da distribuição, obstando, de igual forma, a
concretização da hipótese normativa contida no art. 73, inciso IV, da Lei das Eleições.

II.II.II. Distribuição de recursos públicos por meio do programa Bora Estudar:
O fato que está no cerne deste capítulo do recurso eleitoral já foi analisado no recurso eleitoral de
Ailton Aparecido Maistro e Horácio Fernandes Negrão Filho, e a conclusão foi de que houve a
distribuição de 6.200 (seis mil e duzentos) cartões magnéticos às famílias do Município de
Rolândia/PR, cada um contendo R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), para a aquisição
de uniformes escolares.
Anteriormente assentou-se que na r. sentença de 1º Grau os fatos foram corretamente
subsumidos ao molde normativo do art. 73, § 10º, da Lei nº 9.504/97, de modo que não se faz
necessária a renovação da análise fática para o deslinde deste capítulo do recurso eleitoral da
Coligação "Rolândia para todos", apenas o cotejo da moldura fática à hipótese jurídica do abuso
de poder político e econômico, previsto no art. 22, caput, da Lei Complementar nº 64/90.
Rememore-se o teor da norma mencionada:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito:
[...]
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

Sob a primeira forma de caracterização do ato de abuso, a definição de ato de abuso de poder
político, ou de autoridade, é colhida de Frederico Franco Alvim, para quem:

Num. 44753270 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42

"No âmbito estrito das competições eletivas, o abuso do poder político pode ser conceituado
como toda ação ou omissão perpetrada por agente público que, no contexto de um pleito,
desatenda a um ou mais comandos normativos constitucionais ou legais, empregando recursos
públicos com o propósito oculto (ou relativamente disfarçado) de impulsionar ou estorvar
candidaturas, mediante estratégias que implicam o detrimento da liberdade de sufrágio ou da
paridade mínima entre os adversários, com prejuízos estruturais à legitimidade das eleições" (In:
Abuso de poder nas competições eleitorais. Belo Horizonte: Fórum, 2ed., 2024, p. 211).

Por sua vez, o abuso do poder econômico caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos
financeiros na campanha que se mostram desproporcionais frente a outras candidaturas de
mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso com os limites legais. Ou, como
assevera Rodrigo López Zilio: "caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral,
quando o uso de parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito". (Manual de Direito Eleitoral.
Salvador: JusPodivm, 10ed., 2024, p. 731)
A questão central passa a ser, portanto, aferir se essa conduta - distribuição de cartões
magnéticos para a aquisição de uniformes escolares - se reveste de gravidade suficiente para
constranger a vontade política dos interlocutores. É a partir dessa capacidade de constrangimento
que se analise os critérios quantitativo e qualitativo da gravidade da conduta.
No ponto, é de valia ímpar a lição de Frederico Franco Alvim:

"Como recurso didático, veja-se que as práticas que suprimem, por completo, a margem de
liberdade dos eleitores (como ameaças e subornos, típica dos recursos de hard power)
carregam, naturalmente, uma densa carga desvalorativa, de sorte que a análise da gravidade,
nesses casos, remete a uma investigação do tipo quantitativo: a questão não envolve
complexidade maior do que a de se descobrir quantos eleitores foram ameaçados ou
subornados, e de que forma. Os desdobramentos decorrentes dos constrangimentos aplicados
são, nesse terreno, intuitivos e facilmente assimiláveis. Atos relativos ao "poder nu", como a
compra de votos e o constrangimento eleitoral, possuem consequências, sem dúvidas,
autoevidentes.
Por outro lado, quando o que está em xeque é a manutenção do equilíbrio fino das condições
em que jogam os atores da disputa, a análise do abuso de poder atrai a incidência de aspectos
qualitativos, cabendo analisar não somente o comportamento dos competidores investigados,
mas ainda os seus potenciais impactos em relação com o comportamento e as oportunidades
dos demais competidores, tendo em vista que a conjuntura do ambiente em que se desenvolve a
pugna política responde aos movimentos de inúmeros agentes. Aqui as repercussões externas
da conduta levada a termo têm de ser desvendadas porque não são aferíveis de plano, ao revés
do que se passa com casos de poder ostensivo." (In: Abuso de Poder nas Competições
Eleitorais. Belo Horizonte: Forum, 2ªed., 2024, p. 433). Grifei.

Num. 44753270 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42

A adoção de dois critérios informativos da gravidade das condutas necessária para a atração das
consequências jurídicas previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90 é encontrada, igualmente,
na jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO.
UTILIZA-ÇÃO DE SERVIDORES E BENS DA PREFEITURA NA CAMPANHA ELEITORAL.
PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITA-TIVA E QUALITATIVA. CASSAÇÃO DOS
MANDATOS. INELEGIBI-LIDADE. PROVIMENTO.
[...]
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a gravidade é elemento
típico das práticas abusivas, que se desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de
reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo (significativa repercussão em um determinado
pleito), destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta, que deve
ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a
magnitude da disputa.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060056430, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VI-CE-PREFEITO. ABUSO DO PODER POLÍTICO COM
VIÉS ECO-NÔMICO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. AN-TECIPAÇÃO DE
VERBAS
REMUNERATÓRIAS
A
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS.
PERÍODO
ELEITORAL. FAVORECI-MENTO DA CHAPA ENCABEÇADA PELO ENTÃO VICE-PREFEITO.
CARÁTER
ELEITOREIRO.
GRAVIDADE.
ILÍCITO
ROBUSTAMENTE
PROVADO.
INELEGIBILIDADE. DECLARADA SOMENTE AO EX-PREFEITO. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS
DOS CANDIDATOS ELEITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
3. Consoante a orientação firmada neste Tribunal, "[...] para se caracterizar o abuso de poder,
impõe-se a comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a
partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo) (AIJE 0601779-05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021)" (AgR-
AREspEl nº 0601672-96/PR, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe de 4.10.2023).

Num. 44753270 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060040533, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/04/2024).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E ECONÔMICO.
VEREA-DOR CANDIDATO À REELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA GRAVIDADE EXIGIDA
PELO ART. 22, XVI, DA LC 64/1990. INE-XISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES E
INCONTESTES. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS
NO
ACÓRDÃO
REGIONAL.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AIJE EM RELAÇÃO AO AGRAVADO.
FUN-DAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS. AGRA-VO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal superior, "para a caracterização do abuso de
poder, é necessária a comprovação da gravidade dos fatos, e não sua potencialidade para
alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da
conduta para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -,
e não o quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para
determinado cargo e os não eleitos (REspe nº 1-14/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de
25.2.2019) (AgR-AI 188-05/BA, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto).
[...]
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060085653, Acórdão, Relatora Designada
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/03/2024).

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER. DEPUTADO
FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. VEICU-LAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SUPOSTO DES-VIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS
EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCOR-RENTES
AOS CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDE-RAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA
SEM
ANÁLISE
DOS
PRISMAS
QUALITATIVO
E
QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE PARA APURAÇÃO
DO ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA
NORMALIDADE E NA LE-GITIMIDADE DO PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS IN-
FRINGENTES ATRIBUÍDOS. ACOLHIMENTO PARA MANUTEN-ÇÃO DO ACÓRDÃO
REGIONAL DE IMPROCEDÊNCIA.

Num. 44753270 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
[...]
5. Necessidade de integração do acórdão embargado, diante da firme orientação jurisprudencial
desta Corte Superior de que a gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se
desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a
posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa" (AIJE no 0600814-85/DF, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 2.8.2023 - grifos acrescidos).
[...]
(TSE: Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Acórdão, Min.
André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2024).

Trazendo essas balizas para o caso concreto, verifica-se sob o prisma do critério qualitativo que
a conduta não se reveste de gravidade suficiente para caracterizar o ato de abuso de poder
político e econômico.
Quando analisado o fato sob o prisma qualitativo do poder de autoridade, já se assentou que
houve a inauguração de um programa de distribuição de benefícios sociais às famílias do
Município de Rolândia em ano eleitoral.
Como já pontuado, o uniforme escolar não integra o conceito de material didático-escolar, e
conquanto se reconheça seu valor social pela possibilidade de que as crianças que os usam
possam ser facilmente identificadas como alunas de uma determinada escola, não se pode
olvidar que a sua falta não obsta o acesso dos alunos às aulas.
A Constituição Federal estabelece que a educação é um dever do Estado (art. 205, caput), bem
como que a educação básica obrigatória é direito público subjetivo de todos.
Logo, a falta de um uniforme não pode servir como óbice à fruição de um direito subjetivo público
com assento constitucional.
Desta forma, a entrega dos cartões magnéticos não agasalha uma conduta capaz de se expandir
para além dos limites normativos estritos das condutas vedadas aos agentes públicos para
adentrar ao campo dos atos de abuso de poder.
Como já afirmado por esta Corte Eleitoral no julgamento do RE 0600193-23.2024.6.16.0146
(Caso TAMARANA), ao analisar uma situação fática análoga:
"as condutas, embora censuráveis e desconformes com o ordenamento eleitoral, não revelam a
utilização sistemática, estruturada ou reiterada de recursos ou da máquina administrativa com
finalidade eleitoral, tampouco evidenciam um padrão de atuação dolosa voltado a afetar a
vontade livre do eleitor.

Num. 44753270 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
O comportamento atribuído à representada não ultrapassou a esfera da mera tipificação legal,
limitando-se à reprovabilidade decorrente da simples violação da norma."
Entende-se ser o mesmo caso dos autos, em respeito ao princípio da colegialidade.
A conduta foi censurada como vedada aos agentes públicos em campanha em razão da natureza
objetiva desse molde normativo, porém, dentro de um campo de discricionariedade que delimita
os atos de abuso de poder, não se consegue extrair da conduta um elemento que indique o
desvio de finalidade com objetivo eleitoral.
Não houve vinculação com o pleito eleitoral, os fatos ocorreram no início do ano letivo, os
uniformes não são necessários e obrigatórios para o acesso às aulas. A conduta, embora vedada,
não parece extrapolar os limites da norma do art. 73, § 10º, da Lei das Eleições.
Acrescente-se, ainda, que sem saber o seu grau de instrução formal, muitos pais podem incorrer
no erro de inferência ao lerem a norma constitucional do art. 208, inciso VII, acima mencionado,
incorrendo na paralogia de que os uniformes escolares são uma obrigação do Estado, fator que
retiraria da conduta a sua aptidão de determinar o futuro exercício do sufrágio.
Por estes motivos, que se entende suficientes sem, contudo, ter a pretensão de encerrar o ponto
em discussão, se rejeita o preenchimento do critério qualitativo para o reconhecimento do ato de
abuso.
Solução similar se revela quando vista a conduta sob o prisma do ato de abuso do poder
econômico.
Nesse norte, é de fácil constatação que o resultado financeiro do ato abusivo pode parecer
expressivo, resultando em R$ 1.705.000,00 (hum milhão setecentos e cinco mil reais), de
recursos públicos, porém, reforça, a percepção social da conduta não alcança esse patamar,
especialmente pela proximidade dos uniformes com o conceito, equivocado, repita-se, porém
existente, de obrigações estatais referentes à Educação.
O volume de recursos não se revela significativo no exercício financeiro municipal, cujo valor
fixado para o exercício financeiro de 2024 foi de R$ 475.116.330,00 (quatrocentos e setenta e
cinco milhões cento e dezesseis mil trezentos e trinta reais), conforme Lei Municipal nº
4.193/2023.
Assim, seja em razão da percepção espraiada da população, seja em relação ao Orçamento
Municipal de 2024, o valor se revela insuficiente para a que reste caracterizado o aspecto
qualitativo do ato de abuso de poder econômico.
Anote-se, por zelo, que a menção das características do fato - que se repetem durante a sua
análise segundo os diferentes padrões normativos - não acarreta em contradição ou qualquer
outro vício decisório.
Como se sabe, as condutas vedadas aos agentes públicos são, em si, uma espécie de rol
fechado de condutas que poderiam revelar atos de abuso de poder de autoridade, ou mesmo
econômico, cuja simples realização já atrai uma sanção econômica - multa - e caso

Num. 44753270 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
demonstrados os aspectos qualitativo e quantitativo da sua gravidade, opera-se a força
gravitacional necessária para a imposição das graves sanções previstas no art. 22, inciso XIV, da
Lei Complementar nº 64/90.
O aspecto quantitativo é o mesmo para ambos os prismas do ato de abuso de poder: o de
autoridade e o econômico.
O ato abusivo distribuiu 6.200 (seis mil e duzentos) cartões magnéticos para os alunos
cadastrados na rede municipal de ensino.
Não houve comprovação do número de famílias beneficiadas, já que os cartões foram distribuídos
por aluno matriculado, porém, por qualquer métrica que se analise (famílias com 1, 2, 3 ou 4
filhos), se encontra uma quantidade expressiva de famílias. Pode-se afirmar ainda que as famílias
com mais filhos receberam benefícios financeiros maiores, reforçando o impacto positivo do ato
abusivo sobre os responsáveis financeiros pelos gastos escolares.
Sejam 6.200 famílias de 1 filho, ou sejam 1.550 famílias de quatro filhos, o alcance do ato de
abuso é considerável de forma objetiva, além de produzir o impacto da notícia espalhada pelos
beneficiários, convertendo-os em divulgadores indiretos, e muitas vezes inconscientes, do nocivo
ato de abuso de poder.
Essa percepção deve ser cotejada com o resultado das eleições no Município de Rolândia foi
expressivo em favor dos Recorridos (com 26.562 votos, contra 6.307 votos do segundo colocado
e 1.034 votos do terceiro colocado). Constata-se uma diferença de 20.255 votos entre o primeiro
e o segundo colocado.
Aqui, uma vez mais, se cita, sempre em prestígio ao princípio da colegialidade, o julgamento do
RE 0600193-23.2024.6.16.0146 (caso TAMARANA), quando esta Corte Regional fixou a seguinte
compreensão:
"A candidata eleita obteve 5.744 votos, ao passo que o segundo colocado recebeu 1.570 votos,
resultando uma diferença de 4.174 votos em favor da primeira.
Ainda que, em cenário hipotético e extremo, todos os pais dos alunos beneficiados (cerca de
2.400 eleitores) tivessem sido influenciados pela entrega dos bens e destinado seus votos à
representada, a diferença remanescente ainda seria de 1.804 votos a seu favor, superior ao
segundo colocado.
Mesmo considerando eventual influência sobre outros familiares e conhecidos dos beneficiários,
inexiste prova concreta e segura quanto ao número efetivo de eleitores atingidos, nem quanto ao
peso dessa suposta influência no resultado final.
Tais circunstâncias evidenciam que a conduta não possui, sob o prisma quantitativo, gravidade
suficiente para autorizar a cassação do diploma."
A tese acolhida é de que a incapacidade de o número de envolvidos afetarem o resultado da
eleição impede o reconhecimento do critério quantitativo deve ser igualmente aplicada ao caso
concreto, ante a marcante semelhança dos casos.

Num. 44753270 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
O critério está atrelado à quantidade de eleitores que foram beneficiados pelo suposto ato de
abuso de poder. Adotando os números anteriores, poder-se-ia estimar que cada família possui
um pai e uma mãe, ambos cadastrados eleitores, o que permitiria fixar o número de eleitores
entre 3.100 e 12.400 eleitores.
Esse intervalo é inferior à diferença de votos constatada nas urnas eletrônicas, sempre seguras e
invioláveis, como deve ser sempre anotado e rememorado.
Desta forma, ainda que o aspecto quantitativo não se vincule com a aptidão da conduta de
determinar o resultado das eleições, o caso concreto revela que a preferência do eleitorado local
pelos ora Recorridos é significativa.
Afinal de contas, é possível a hipótese de que a diferença de votos seja composta por metade de
votos afetada pela distribuição de uniformes e a outra metade não o seja, ou, ainda, que a menor
parte dessa diferença seja afetada pela conduta vedada aos agentes públicos em campanha.
Assim, não se revela adequado, s.m.j., que no exercício da função contramajoritária, a Justiça
Eleitoral se sobreponha a uma expressiva manifestação do direito de ser votado em favor dos
Recorridos, especialmente num cenário no qual sequer é possível mensurar, com certeza, o
impacto da conduta analisada.
Seja por qualquer métrica adotada, é uma quantia expressiva de votos impactados pelo ato de
abuso e não permite que seja identificado o aspecto quantitativo da gravidade, tanto do ato
de abuso de poder de autoridade quanto do ato de abuso de poder econômico.
Afastada a gravidade da conduta, é inescapável a negativa de provimento a esse capítulo
recursal.
Para encerrar o tópico, há pedido expresso de aumento da sanção pecuniária imposta aos
Recorridos com fundamento no art. 73, § 4º, e 8º, ambos da Lei das Eleições.
Rememore-se, de saída, que o capítulo deste voto que concluiu por negar provimento ao recurso
dos aqui Recorridos, especialmente quanto à pretensão da redução da multa, já estabeleceu o
acerto da r. sentença de Origem quanto à dosimetria das sanções de multa.
Aponte-se, também, que houve a análise exauriente da conduta vedada aos agentes públicos,
não se acrescendo outros elementos de reprovabilidade além dos já constantes na decisão de 1º
Grau.
Assim, não se encontra nos autos quaisquer elementos que autorizem a majoração da sanção de
multa imposta aos Recorridos, devendo ser mantida, integralmente, a sentença ora recorrida.

II.II.III. Uso das redes sociais e site da Prefeitura para a promoção pessoal dos Recorridos:
Em síntese, o recurso eleitoral busca reconhecer como uso indevido dos meios de comunicação
social a utilização das redes sociais da Prefeitura de Rolândia para publicar uma média de 50

Num. 44753270 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
postagens mensais, entre os períodos de outubro de 2023 e julho de 2024, enaltecendo a figura
do Prefeito e do Vice-Prefeito, em violação ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal.
Rodrigo López Zilio aponta que "a utilização indevida dos meios de comunicação social ocorre
sempre que um veículo de comunicação social (...) não observar a legislação de regência,
causando benefício eleitoral a determinado candidato, partido ou coligação" (Ibidem, p. 735).
As publicações foram colacionadas entre as p. 28 e 87 do recurso eleitoral. Todas, absolutamente
todas, foram lidas.
A arguição de descumprimento do art. 37, § 1º, da Constituição Federal, em razão da existência
de promoção pessoal em publicidade institucional, não se sustenta.
Ainda que a contragosto do Recorrente, as publicações colacionadas no recurso eleitoral
demonstram uma série de participações do Prefeito de Rolândia em diversos eventos, de
diversas naturezas, desde eventos relacionados às atividades da Prefeitura Municipal, até
eventos promovidos por setores da sociedade.
Em nenhuma delas se identificou a sobreposição da pessoa do Prefeito sobre a sua função ou,
ainda, que houve uma sobreposição da marca pessoal do Prefeito sobre a sua atuação
institucional.
Colhe-se do recurso eleitoral o questionamento "Qual o caráter informativo em ter fotos e vídeos
dos RECORRIDOS em missas e cultos religiosos? Qual o caráter informativo em ter fotos e
vídeos dos RECORRIDOS em formaturas privadas e festas?" (id. 44458006, p. 35).
Na medida em que todos os governos deveriam atuar como agentes de unificação de diversos
estratos da sociedade, já que o governo é de todos e não da parcela do eleitorado que alavanca a
vitória nas urnas, parece-me que as publicações buscam demonstrar a participação do Prefeito
nos eventos da sociedade, como canal de comunicação amplo.
Em todas as publicações se encontrou ênfase ao papel institucional desempenhado pelo Prefeito
e não há notícias de que os eventos tenham sido sequestrados e transformados em eventos
políticos pela simples presença do Prefeito.
Vale dizer, as publicações se mantém no campo da informação das atividades desenvolvidas pela
Prefeitura e, no máximo, da participação do Prefeito em eventos da sociedade civil, porém,
sempre com o caráter informativo.
Ainda que se possa questionar se o Prefeito teve tempo de exercer suas funções administrativas
puras ante a enormidade de atividades externas ao seu gabinete, essa inquietação não resulta no
juízo automático de que houve o uso indevido dos meios de comunicação.
O que ressalta do conjunto de publicações trazidas aos autos é um político extremamente hábil
em converter a sua atuação institucional, desde os atos mais simples aos mais significativos para
a população, em substrato de publicação em mídias sociais.
O volume das publicações é, ressalte-se, expressivo, porém, o seu conteúdo não transborda para

Num. 44753270 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
uma lógica de conversão das redes sociais em uma máquina de violação ao princípio da
impessoalidade, já que nas publicações sobejam atuações institucionais válidas.
Nessa toada, cumpre anotar ainda que a participação em eventos sociais de impacto municipal é
esperada de um Prefeito e, ainda que a desgosto dos adversários políticos, o caso concreto
indica apenas a publicidade de sua atuação institucional.
Desta forma, revela-se acertada a r. sentença de Origem ao afirmar (id. 44457993):

"Ainda que assim não fosse, da análise detida das provas dos autos, verifica-se que, não
obstante as publicidades institucionais impugnadas conterem quase que em sua totalidade a
referência ao nome do prefeito reeleito, Ailton Aparecido Maistro, elas possuem caráter
informativo das atividades cotidianas do município, sem qualquer viés eleitoreiro, uma vez que
não se constata exaltação pessoal do nome do candidato e de sua legenda, bem como
nenhuma referência à eleição vindoura que desvirtue o seu sentido informativo.
Aliás, é muito lógico e normal que o nome do prefeito apareça em tais publicações, pois ele é o
administrador do município (foi eleito para isso). Contudo, é claro que se deve sempre observar
a harmonização entre os princípios constitucionais da publicidade e da informação com o da
impessoalidade, a fim de que se mantenha o equilíbrio na disputa eleitoral."

Em igual sentido é o posicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44475889, p. 8-11):

"A sentença foi clara ao afastar a irregularidade quanto ao uso das mídias institucionais, ao
destacar que as publicações, ainda que numerosas e envolvendo a figura do Chefe do
Executivo, não configuram, por si só, promoção pessoal com conotação eleitoral, tampouco
abuso dos meios de comunicação. O Juízo enfatizou que a jurisprudência do TSE exige
gravidade e desvio de finalidade da comunicação oficial para configuração do ilícito eleitoral, e
que, no caso, não se demonstrou que as publicações tenham transcendido o conteúdo
institucional para se converterem em propaganda eleitoral dissimulada .
Efetivamente, ainda que essas publicações se concentrem na figura do Prefeito, ao que se
observa elas se referem, em sua maioria, ao exercício regular das funções administrativas e à
divulgação de atos de governo e eventos públicos, como previsto na própria legislação. Trata-se
de atividades rotineiras do chefe do Executivo municipal, como o acompanhamento de obras, a
participação em eventos institucionais e a prestação de contas à população sobre iniciativas da
administração.
[...]
Como se vê, as publicações impugnadas relatam, por exemplo, a vistoria de obras de
infraestrutura (como no CAPS e no CCI), a participação em eleição para conselho de

Num. 44753270 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
alimentação escolar, e a inauguração de parque público. Não se verificou nenhuma promoção
pessoal direta ou pedido explícito de voto, tampouco o uso de linguagem de cunho eleitoreiro.
Ainda que o Prefeito seja citado e apareça em imagens, o foco das divulgações recai sobre atos
de interesse coletivo, dentro do escopo de publicidade institucional permitida."

Enfim, não se colhe dos autos qualquer aspecto das publicações que pudesse desaguar na
caracterização do uso indevido dos meios de comunicação, ante a falta do desvio de finalidade
das publicações, devendo ser negado provimento a esse capítulo recursal.
Neste sentido, inclusive, é o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ACÓRDÃO
REGIONAL. MATÉRIA PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INÉPCIA
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DECADÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Trata-se de AIJE julgada procedente, por maioria de votos, pelo TRE/SP, que reconheceu o
uso indevido dos meios de comunicação social e declarou a inelegibilidade dos recorrentes.
2. Não se cogita de inépcia da inicial, consoante assentado pela Corte Regional, uma vez
devidamente especificados a causa de pedir e o pedido, possibilitado o exame dos fatos
imputados aos investigados, o exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório.
3. Não há falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que não foi imputada aos
proprietários, diretores e jornalistas nenhuma conduta a ensejar a prática do uso indevido dos
meios de comunicação, de modo que conclusão em sentido diverso esbarraria no óbice da
Súmula 24/TSE.
4. O prazo para o ajuizamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral é a data da
diplomação, independentemente do momento em que efetivamente praticado o ato.
Precedentes.
5. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite, poderá o juiz deixar de
pronunciar a nulidade, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC.
6. A neutralidade que se impõe às emissoras de rádio e televisão, por serem objeto de outorga
do poder público, não significa ausência de opinião ou de crítica jornalística, conforme assentado
pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao declarar constitucional a possibilidade da mídia
"difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou
representantes" (ADI 4451, minha relatoria, DJE de 06.3.2019).
7. Os excessos que a legislação eleitoral visa punir, em relação à mídia escrita, dizem respeito
aos seguintes elementos: o uso de recursos públicos ou privados, a fim de financiar campanhas

Num. 44753270 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
elogiosas ou que tenham como objetivo denegrir a imagem de candidatos; a divulgação de
notícias sabidamente inverídicas; a veiculação de mensagens difamatórias, caluniosas ou
injuriosas ou o comprovado vínculo entre o meio de comunicação e o candidato (REspe 584-
65/SP, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe de 23/10/2015).
8. Não é possível que o juízo condenatório tenha por base meros indícios ou presunções, não
sendo razoável imputar à conduta a gravidade suficiente a ensejar a sanção de inelegibilidade
(art. 22, XVI, da LC 64/1990), pois, embora o art. 22, XVI, da LC 64/1990 tenha afastado, como
elemento configurador do ilícito, a potencialidade de o fato alterar o resultado do pleito, nada
impede que o julgador a utilize como aspecto secundário para aferição da gravidade.
9. Caso concreto em que o conjunto probatório não demonstrou o uso abusivo dos meios de
comunicação, pois exercida a liberdade de expressão e de informação em obediência aos
ditames legais, ausente a gravidade da conduta e inexistente a interferência na disputa eleitoral.
10. Recurso especial provido para julgar improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº35773, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/08/2021).

Encerrada a análise da prova dos autos e das teses recursais, conclui-se por conhecer e negar
provimento ao recurso eleitoral de Ailton Aparecido Maistro e Horácio Fernandes Negrão
Filho, mantendo o valor das multas impostas na sentença. Em relação ao recurso eleitoral da
Coligação "Rolândia para todos", deve ser igualmente conhecido e desprovido, concluindo-
se pela manutenção integral da r. e bem lançada sentença de 1º grau.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Ailton
Aparecido Maistro e Horácio Fernandes Negrão Filho, mantendo o valor das multas impostas
na sentença. Em relação ao recurso eleitoral da Coligação "Rolândia para todos", voto por
conhecer e negar-lhe provimento mantendo inalterada a sentença de 1º grau.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44753270 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pela eminente Relatora, Desembargadora Tatiane
de Cássia Viese.
No caso, os autos foram pautados para julgamento na sessão de 03 de outubro de 2025, tendo a
e. Relatora apresentado voto pelo conhecimento e desprovimento de ambos os Recursos
Eleitorais, para manter inalterada a sentença de 1º grau que condenou os recorridos pela prática
de conduta vedada prevista no art. 73, § 10º, da Lei nº 9.504/97, em razão do programa "Bora
Estudar", e afastou as demais sanções e imputações de abuso de poder.
Na oportunidade, acompanhei integralmente a divergência de entendimento lançada pelo
eminente Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, de que a conduta praticada pelos
investigados, em verdade, referia-se a uma doação com encargo, o que afastaria a tipicidade da
conduta apontada como vedada, no que concerne.
Minha adesão à sua fundamentação decorreu da compreensão, naquele momento, de que a tese
aventada da Tribuna pelo ilustre patrono da parte recorrente se mostrava mais alinhada aos
princípios jurídicos aplicáveis ao caso.
No entanto, na sessão de julgamento de 04 de outubro de 2025, quando os autos retornaram a
julgamento, diante do pedido de vista da e. Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, revendo
o meu posicionamento, entendi acompanhar integralmente o voto lançado pela e. Relatora.
A presente fundamentação adere à conclusão da Relatora, incorporando os argumentos centrais
da sentença e contrastando, no ponto da gravidade, o entendimento divergente manifestado no
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, bem como a divergência apresentada.
Em primeiro lugar, é imperativo destacar que a tese de doação com encargo não foi apresentada
ou debatida em primeiro grau de jurisdição. Além disso, uma análise cuidadosa das razões
recursais revela que essa argumentação sequer foi suscitada em momento oportuno. Trata-se,
portanto, de uma clara inovação recursal, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal. A
admissão de uma tese não discutida anteriormente configuraria uma supressão de instância,
violando o devido processo legal e o princípio do duplo grau de jurisdição. Para evitar tal
irregularidade processual, o não conhecimento da tese se impõe.
Ainda que assim não fosse, passo à análise.
Registro, por primeiro, que embora o art. 73, § 10º, da Lei nº 9.504/97 se refira a “distribuição
gratuita” de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública em ano eleitoral, é
imperativo que a análise da situação em tela seja conduzida sob a ótica e os preceitos do instituto
da doação, na medida em que a defesa dos investigados, visando afastar a tipicidade da conduta
vedada, sustentou tratar-se de doação com encargo ou modal.
De fato, em sua essência e natureza jurídica, o ato de distribuir gratuita ou onerosamente bens,

Num. 44753270 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
como na espécie, uniformes escolares, se alinha intrinsecamente com as características e
requisitos do instituto da doação.
Pois bem.
Na doação modal, um tipo específico de doação, dois elementos indissociáveis se destacam: o
ato de liberalidade do doador, que se manifesta na intenção de beneficiar o donatário, e o
encargo ou contraprestação imposto a este último. É crucial, no entanto, que a natureza dessa
contraprestação seja cuidadosamente analisada para determinar se ela efetivamente configura
uma onerosidade capaz de caracterizar a doação como modal ou onerosa.
Orozimbo Nonato, em sua doutrina, esclarece que o "modus" se refere a uma obrigação imposta
àquele em cujo benefício um direito é constituído, seja por testamento ou doação. Contudo, nem
toda e qualquer obrigação pode ser considerada um encargo.
E aqui reside o ponto fulcral para o deslinde da controvérsia. Para configurar encargo ou
contraprestação, a obrigação imposta deve atuar contra a vontade do beneficiário. Essa lição
precisa e categórica é enfatizada por Pontes de Miranda, ao ensinar que "não há modus se o
interesse no cumprimento é exclusivamente do donatário" (in Tratado de Direito Privado, Tomo
XLVI, Borsoi, 1955, p. 206).
Miguel Maria de Serpa Lopes e Ludwig Ennecerus corroboram esse entendimento. Serpa Lopes,
em seu "Curso" (Vol. III, 3ª ed., 1960, p. 414, n. 288 passim), alinha-se a essa perspectiva.
Ennecerus, por sua vez, adverte que a "intenção dos doadores se dirige ao nascimento de uma
obrigação efetivamente vinculante, e esta intenção não existirá quase nunca quando o
cumprimento seja exclusivamente do interesse do donatário" ("Derecho de Obligaciones", V. II,
1966, p. 228 passim).
Em síntese, uma restrição que beneficie exclusivamente o próprio donatário não se qualifica
como encargo, e, portanto, não pode ser admitida como elemento caracterizador de uma doação
modal.
Voltando-se ao caso em testilha, a Constituição Federal do Brasil assegura a educação como um
direito social fundamental de todos e um dever do Estado e da família.
Nesse contexto, a distribuição de uniforme escolar com imposição de cláusula que "obriga" os
pais a manter a criança matriculada na escola ou a providenciar a confecção de uniforme sob
medida não configura encargo. Isso porque tal condição apenas favorece o próprio
beneficiário/donatário. A cláusula aparentemente restritiva atua apenas como um reforço a um
direito constitucionalmente garantido à criança e a uma obrigação legal imposta aos pais ou
responsáveis.
Não há, por parte dos pais, liberalidade em manter ou não os filhos matriculados na rede de
ensino. Pelo contrário, a matrícula escolar é uma obrigação legal a eles imposta, conforme
estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que visa garantir o acesso e a
permanência da criança no ensino regular e cujo descumprimento, sem justa causa, configura o
crime de abandono intelectual, previsto no Código Penal.

Num. 44753270 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Em suma, para que se configure encargo em doação ou distribuição, é imperativo que a
obrigação imposta represente uma limitação real e não um reforço a um benefício que o
beneficiário já possui por direito ou que corresponda a uma obrigação pré-existente.
Daí se concluir que a distribuição de 6.200 cartões de débito (vouchers), no valor individual de R$
275,00, para que famílias de alunos da rede municipal de ensino adquirissem uniformes
escolares, decorrente do programa “Bora Estudar” não pode ser considerada onerosa, justamente
porque constitui reforço a uma obrigação legal dos pais e a um direito da criança.
Superada a questão, tenho que a condenação dos demandados, Ailton Aparecido Maistro
(Prefeito reeleito) e Horácio Fernandes Negrão Filho (Vice-Prefeito eleito), pela infração ao art.
73, § 10º, da Lei nº 9.504/97, está plenamente fundamentada e deve ser mantida, em
consonância com a sentença e o parecer da Procuradoria
A conduta vedada possui natureza objetiva, consumando-se pela prática dos atos descritos na
norma, sendo desnecessário comprovar sua potencialidade lesiva.
No caso em tela, a análise do acervo probatório e dos próprios atos normativos municipais
demonstra a flagrante infração legal.
O programa "Bora Estudar" foi instituído por meio de Decretos Municipais (nº 276/2023, de
agosto, e nº 407/2023, de novembro). A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral
impõe interpretação restritiva, exigindo a aprovação do programa por meio de lei, vedando a
utilização de decretos, resoluções ou instruções normativas, que representam a vontade unilateral
do Poder Executivo, para criar programas sociais no período que antecede as eleições.
A obrigatoriedade da execução orçamentária anterior específica para este benefício também não
foi demonstrada de forma cabal, pois a previsão dos Decretos de 2023 vinculou a distribuição à
rematrícula ocorrida em fevereiro/março de 2024.
A própria Secretária de Educação do Município, Leise Marcia de Moraes Camargo (ouvida como
informante), declarou expressamente que a distribuição dos uniformes (ou dos cartões) ocorreu
somente no ano de 2024. Embora a defesa tenha alegado a existência de discussões e previsão
na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 para execução em 2024, a execução do programa
em si começou no ano eleitoral. Portanto, a tese de que o programa já estava em execução no
exercício anterior não prospera.
A conduta vedada, por sua natureza objetiva, se consuma com a mera subsunção dos fatos à
norma, independentemente da finalidade eleitoral. Portanto, a manutenção da condenação pela
prática da conduta vedada prevista no Art. 73, § 10, Lei nº 9.504/97, é medida que se impõe,
rejeitando-se o recurso no ponto.
Há ainda um debate relevante, residente no pleito da Coligação investigante e da Procuradoria
Regional Eleitoral para que seja também reconhecido o abuso de poder político e/ou econômico
(art. 22, XIV, LC nº 64/90), acarretando a cassação dos diplomas e a inelegibilidade.
Embora convergente com a Relatora quanto à configuração da conduta vedada, o parecer da
Procuradoria manifestou um entendimento mais rigoroso em relação à gravidade e ao abuso de

Num. 44753270 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
poder, sustentando a necessidade de reforma da sentença para a cassação do diploma.
Destacou elementos de gravidade que merecem registro, mas que, no meu entender (em
convergência com a Relatora), não são suficientes para afastar a análise quantitativa da
desproporcionalidade do resultado.
Ainda que configurada a conduta vedada, acompanho a e. Relatora no entendimento de que os
fatos não ostentam gravidade suficiente para caracterizar o abuso de poder político e/ou
econômico, afastando as severas sanções de cassação do diploma e inelegibilidade.
Isso porque para que se configure o abuso de poder, não basta a mera ilegalidade da conduta
vedada; é imprescindível que o ato se revista de gravidade suficiente para comprometer a
legitimidade e a normalidade do pleito, ferindo a paridade de armas e a liberdade de sufrágio.
A análise da gravidade exige a avaliação de aspectos qualitativos (reprovabilidade da conduta) e
quantitativos (repercussão no pleito).
O aspecto qualitativo demanda a verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta,
considerando a sua natureza e o potencial constrangedor sobre a vontade do eleitorado.
No caso, a conduta se limitou à reprovabilidade decorrente da violação objetiva da norma do art.
73, § 10º. A sentença e a Relatora entenderam que a entrega dos cartões para aquisição de
uniformes escolares, embora ilegalmente executada, não demonstra um desvio de finalidade
eleitoral com intenção promocional. De fato, a reprovabilidade da conduta, neste caso, não
extrapolou a esfera da conduta vedada para configurar abuso de poder.
Ainda que a conduta seja censurável por violar o rigor formal da lei eleitoral (criação por Decreto),
o objeto do benefício - vouchers para a aquisição de uniformes escolares - afasta-se daquelas
benesses de caráter essencial (cestas básicas, auxílios financeiros irrestritos ou materiais de
construção) que tipicamente configuram abuso de poder por explorarem a vulnerabilidade
extrema.
O uniforme escolar, apesar de importante para a política educacional e a identificação do aluno,
não é um requisito sine qua non para o acesso à educação, que é um direito público subjetivo
garantido constitucionalmente, como bem pontuado anteriormente. Portanto, a conduta, embora
ilegal no plano objetivo, não desborda para o domínio do abuso de poder que exige o manifesto
desvio de finalidade com a intenção clara de corromper a vontade do eleitor.
Por sua vez, o aspecto quantitativo relaciona-se à capacidade da conduta atingir um número de
eleitores capaz de afetar o equilíbrio da disputa.
Na espécie, conforme os dados apurados, o programa distribuiu 6.200 cartões. Estimando-se dois
eleitores atingidos (pais/responsáveis) por criança beneficiada, o número máximo de eleitores
potencialmente afetados seria de 12.400.
A Relatora e a sentença ponderaram a diferença expressiva de votos entre o candidato eleito
(26.562 votos, ou 78,35% dos válidos) e o segundo colocado (6.307 votos), totalizando uma
diferença de 20.255 votos. Estima-se, portanto, que o programa pode ter beneficiado 12.400
eleitores (considerando 6.200 cartões/alunos). Contudo, a incapacidade desse número de

Num. 44753270 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
eleitores beneficiados em afetar ou reverter o resultado expressivo das urnas foi determinante
para afastar o critério quantitativo da gravidade, em prestígio ao princípio da soberania do voto
popular.
Mesmo sob a hipótese máxima de influência (todos os 12.400 eleitores afetados votassem no
candidato eleito devido ao programa), a margem de vitória não seria revertida. A manifestação
expressiva da vontade popular, materializada em uma diferença superior a 20 mil votos,
demonstra que a conduta vedada não alcançou a aptidão para desequilibrar o pleito.
Ante o exposto, revendo o meu posicionamento, acompanho integralmente a e. Relatora e voto
por conhecer e negar provimento aos recursos eleitorais interpostos por Ailton Aparecido
Maistro e Horácio Fernandes Negrão Filho, e pela Coligação "Rolândia para Todos",
mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

VANESSA JAMUS MARCHI
Juíza Membro da Corte

DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude das teses jurídicas
envolvidas.
Por brevidade, adoto o Relatório apresentado pela Relatora, Desembargadora Eleitoral Tatiane
de Cássia Viese.
Na Sessão Presencial de 04 de outubro de 2025, esta Corte Eleitoral conheceu dos dois
recursos eleitorais manejados, à unanimidade.
No mérito, a Relatora votou no sentido de negar provimento a ambos os recursos, mantendo
inalterada a Sentença prolatada pelo Juízo da 059ª Zona Eleitoral de Rolândia/PR que julgou
parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, e condenou os réus
Ailton Aparecido Maistro e Horácio Fernandes Negrão Filho pela prática de conduta vedada,
condenando o primeiro à multa de R$ 21.282,00 e o segundo à multa de R$ 5.320,50.
Entendeu a Relatoria que houve irregularidade no programa municipal de distribuição de
uniformes porque foi instituído mediante decreto, sem dotação orçamentária no ano anterior e
inaugurado no ano eleitoral de 2024.
Explicou que “houve a distribuição de 6.200 (seis mil e duzentos) cartões magnéticos às famílias
do Município de Rolândia/PR, cada um contendo R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais),
para a aquisição de uniformes escolares”.
Quanto ao abuso de poder político, compreendeu que a conduta não teve vinculação com o pleito
eleitoral porque os fatos ocorreram no início do ano letivo e que os parentes dos alunos poderiam
interpretar a medida como sendo obrigação do Estado e que essa interpretação equivocada

Num. 44753270 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
afastaria a influência sobre o exercício futuro do voto.
Já quanto ao abuso de poder econômico, salientou que o “resultado financeiro do ato abusivo
pode parecer expressivo, resultando em R$ 1.705.000,00 (hum milhão setecentos e cinco mil
reais), de recursos públicos, porém, reforça, a percepção social da conduta não alcança esse
patamar, especialmente pela proximidade dos uniformes com o conceito, equivocado, repita-se,
porém existente, de obrigações estatais referentes à Educação. O volume de recursos não se
revela significativo no exercício financeiro municipal, cujo valor fixado para o exercício financeiro
de 2024 foi de R$ 475.116.330,00 (quatrocentos e setenta e cinco milhões cento e dezesseis mil
trezentos e trinta reais), conforme Lei Municipal nº 4.193/2023”.
Acrescentou que o número de eleitores impactados pela medida seria, em média, entre 3.100 e
12.400, o que seria insuficiente para rever o resultado das urnas, uma vez que se apurou “uma
diferença de 20.255 votos entre o primeiro e o segundo colocado”.
Acompanharam-na a Desembargadora Eleitoral Vanessa Jamus Marchi e a Desembargadora
Federal Cláudia Cristina Cristofani.
O Desembargador Luiz Osório Moraes Panza inaugurou divergência parcial, apenas para dar
provimento ao recurso eleitoral interposto por Ailton Aparecido Maístro e Horácio Fernandes
Negrão Filho, a fim de reconhecer a atipicidade da conduta.
Entendeu a Divergência que a “distribuição dos uniformes não se deu de maneira gratuita, pois
havia um encargo: a obrigação imposta aos pais ou responsáveis de garantir a frequência e o
comprometimento dos alunos, sob pena de exclusão do benefício em períodos futuros. Dessa
forma, a distribuição dos uniformes não pode ser qualificada como distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios. Não se trata de mera liberalidade ou simples ato gracioso da
administração, mas de uma medida condicionada a uma contrapartida específica e essa
característica afasta a ideia de doação pura e simples, colocando-nos diante de uma relação
jurídica de natureza bilateral, ainda que imperfeita”.
Seguiram a Divergência o Desembargador Eleitoral Osvaldo Canela Junior e o Desembargador
Eleitoral José Rodrigo Sade.
Pois bem.
2. O aspecto controvertido consiste em definir se o programa municipal denominado “Bora
Estudar” pode ser enquadrado como hipótese da conduta vedada prescrita no artigo 73, §10, da
Lei nº 9.504/97, e se os atos praticados configuram abuso de poder.
Não há maiores controvérsias quanto ao quadro fático delineado pela Relatora, no sentido de que
o programa teve por finalidade distribuir uniformes escolares pela Prefeitura e que foi instituído
mediante decreto, sem prévia dotação orçamentária no exercício anterior e efetivamente
inaugurado no ano eleitoral de 2024.
O ponto central reside em saber se o programa estabeleceu condições aos beneficiários para o
recebimento dos uniformes e se tais condições seriam suficientes para afastar a caracterização
de “distribuição gratuita de bens”, nos termos da norma eleitoral.
A corrente divergente sustenta que “no caso concreto, vislumbro a existência de uma
contraprestação, o que descaracteriza a natureza de uma doação puramente gratuita. Explico: os
alunos contemplados pela distribuição dos uniformes têm o dever de frequentar regularmente as
aulas, sob pena de perda do benefício e consequente afastamento do programa. Assim, há um
encargo imposto ao beneficiário”.

Num. 44753270 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Com efeito, o Decreto Municipal nº 407 de 10 de novembro de 2023, que regulamenta o decreto
que instituiu o programa “Bora Estudar”, estabelece em seu artigo 9º “o benefício será devido a
todo aluno que efetivar rematrícula em uma das unidades escolares do município, no ano
anterior à concessão, bem como matrícula originária na rede municipal de ensino no ano de
concessão, até a data limite do último dia de fevereiro do ano de concessão” (ID. 44457910 –
pág. 04).
Todavia, diferentemente da Divergência, tenho que o dispositivo não impõe ao beneficiário
qualquer encargo ou contraprestação que permita qualificar os beneficiários do programa como
destinatários de uma doação modal.
Na verdade, a exigência de matrícula ou rematrícula até determinada data constitui mero
requisito para o acesso ao programa, e não contrapartida ao recebimento do uniforme. Afinal,
não há falar em fornecimento de uniformes escolares para quem não se encontra regularmente
matriculado em instituição de ensino.
Ademais, não consta no Decreto de instituição do programa nem no seu regulamento a exigência
de que os alunos tenham o dever de frequentar regularmente as aulas, sob pena de exclusão do
benefício.
Para os beneficiários, a única previsão normativa de exclusão do programa decorre do desvio
de finalidade do cartão uniforme escolar, e não da ausência de frequência regular:
Art. 7º, Decreto nº 276/2023. Constitui infração ao disposto neste Decreto o
desvio de finalidade do cartão uniforme escolar, que, após apuração em regular
processo administrativo, será punido com:
I - multa ao estabelecimento comercial de até 5 (cinco) vezes o valor decorrente
do desvio de finalidade;
II- exclusão do beneficiário do programa material escolar e devolução integral do
auxílio financeiro recebido.

Art. 7º, Decreto nº 407/2023. Constitui infração ao disposto neste Regulamento o
desvio de finalidade do cartão que trata este Regulamento, que, após apuração,
em regular processo administrativo, será punido:
I - com multa ao estabelecimento comercial de até 10 vezes o valor decorrente do
desvio de finalidade;
II- com exclusão do beneficiário do Programa e devolução integral do auxílio
financeiro recebido, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.

Nesse cenário, acompanho integralmente a posição da Relatora ao concluir pela caracterização
da conduta vedada prevista no artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
Com relação ao abuso de poder, pondero que as decisões provenientes da Justiça Eleitoral
ostentam caráter pedagógico ao orientar e instruir os cidadãos para as eleições vindouras.
Ademais, o artigo 926 do Código de Processo Civil impõe aos tribunais o dever de uniformizar
sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Num. 44753270 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Recentemente, esta Corte Regional deixou de reconhecer como hipótese de abuso de poder um
caso similar ao ora em julgamento, proveniente de Tamarana/PR, que envolvia a distribuição
gratuita de uniformes, tênis e materiais escolares (RE nº 060019323, Relator Des. Eleitoral
Osvaldo Canela Junior, DJ 10/09/2025).
Embora os valores despendidos na aquisição dos materiais distribuídos na situação presente (R$
1.705.000,00) sejam numericamente superiores aos gastos do mencionado paradigma (R$
375.076,83), precisa-se considerar que o universo eleitoral de Rolândia/PR (50.276 eleitores)
bem como a capacidade financeira desse Município são substancialmente superiores ao de
Tamarana/PR (9.310 eleitores).
Ademais, sob o aspecto quantitativo da gravidade, para se considerar o ato como sendo abuso de
poder, a diferença de votos no caso da Tamarana/PR foi de 72% (4.174 votos), bem semelhante
ao do caso de Rolândia/PR, que foi de 76% (20.255 votos).
Rememore-se que o Tribunal Superior Eleitoral tem destacado que a diferença de votos entre o
primeiro e o segundo colocado nas urnas é um aspecto relevante para sopesar a gravidade da
conduta (Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060000146/MG, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Acórdão de 07/02/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 45, data
21/03/2023).
Nesse julgado, a diferença de votos foi percentualmente inferior ao do caso ora examinado (25% -
11.963 votos) e, ainda assim, não se entendeu por caracterizado o abuso de poder.
Confira-se trechos do acórdão da Corte Superior:
Nesse cenário, a meu juízo, é incompatível com a reserva legal proporcional a
cassação dos diplomas e a declaração de inelegibilidade em razão do suposto
benefício eleitoral do universo ora identificado de cidadãos ou famílias ora
assinalado, muito menos quando não foi indicado elemento explícito da
vinculação eleitoral do programa assistencial.
Sobre esse tema, a orientação deste Tribunal Superior é iterativa no sentido de
que, “com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem toda conduta
vedada e nem todo abuso do poder político acarretam a automática cassação de
registro ou de diploma, competindo à Justiça Eleitoral exercer um juízo de
proporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção a ser imposta” (REspe
336-45, rel. min. Gilmar Mendes, DJE de 16.4.2015).
Também vale registrar que, “embora o resultado das eleições - sob o enfoque da
diferença de votos obtidos entre os colocados - traceje, com inegável
preponderância técnica, critério de potencialidade (não mais aferível por força do
art. 22, XVI, da LC nº 64/90), seu descarte na vala comum dos dados inservíveis
revelaria equívoco por constituir lídimo reforço na constatação da gravidade das
circunstâncias verificadas no caso concreto” (REspe 576-11, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJE de 16.4.2019).
(...)
Entretanto, as condições que são apresentadas, considerando, especialmente, o
número de famílias ou de pessoas que teriam sido, eventualmente, beneficiadas
pelo Projeto Habitar, considerando a diferença de votação havida entre o primeiro
e o segundo colocado, que, portanto, não seria alterada por essa circunstância, e
que o estado de calamidade tinha sido declarado no início do ano, prosseguindo,

Num. 44753270 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
até mesmo um mês apenas antes do pleito, acho que não se caracteriza, Senhor
Presidente, dados suficientes a levar à conclusão de que o caso seria de
cassação porque, neste caso, a Justiça Eleitoral, o Direito Eleitoral brasileiro
preserva, tanto quanto possível, a decisão do eleitor, que, neste caso, por uma
maioria muito significativa, fez com que estes, hoje recorrentes, tivessem,
portanto, auferido ou a conclusão no sentido de que eram eles os eleitos em
primeiro lugar

Deste modo, a proposta de voto da Relatora, ao afastar a caracterização do abuso de poder,
está em harmonia com o entendimento jurisprudencial deste Regional.
O Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, enfrentou situação semelhante ao examinar a
distribuição de tablets aos alunos da rede pública de ensino do Município de Vitória do Xingu/PA,
por meio do denominado programa "escola digital" (Recurso Especial Eleitoral 55547/PA,
Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Acórdão de 04/08/2015, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico, data 21/10/2015, pag. 19-20). Nesse julgamento, afastou-se a tipicidade da
conduta porque (i) não houve distribuição gratuita de bens pela Administração, já que
“os tablets foram distribuídos em regime de comodato e somente poderiam ser utilizados pelos
alunos durante o horário de aula, sendo logo depois restituídos à escola”; e (ii) a “política
educacional já vinha sendo executada desde o ano anterior ao pleito”.
O caso em julgamento é diverso, tablets foram dados em comodato, utilização somente em
horário de aula e a política educacional vinha do ano anterior, o que não ocorreu na espécie,
uniformes têm natureza bem diversa, podem ser usados fora da escola e não se tratava de
política anterior ao do ano da eleição.
Outros tribunais regionais eleitorais também vêm adotando entendimento semelhante.
O TRE/RJ, por exemplo, afastou a tipicidade da conduta de distribuição de kits de materiais
escolares a todos os alunos da rede municipal de ensino de Rio das Ostras/RJ porque o
programa se encontrava previsto como política pública de longo prazo nas leis orçamentárias
bem como por já ter sido executado em anos anteriores (Recurso Eleitoral 060157589/RJ,
Relator(a) Des. Alessandra De Araujo Bilac Moreira Pinto, Acórdão de 24/02/2022, Publicado
no(a) DJE 60, data 04/03/2022).
A situação em concreto é diversa, não havia previsão orçamentária, o que ressalta que é conduta
vedada o caso ora em julgamento.
O TRE/SP, por sua vez, reconheceu como conduta vedada a distribuição de uniformes e de kits
escolares porque não se encontrava autorizado por lei, embora não tenha identificado abuso de
poder (Recurso 65848/SP, Relator(a) Des. Marcus Elidius Michelli de Almeida, Acórdão de
19/09/2017, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, data 25/09/2017).
Abuso de poder, para fins de cassação, não houve, já que, como visto, os tribunais têm se
posicionado ora pela conduta vedada, ora pela atipicidade (em situações com peculiaridades que
não se encontram no caso concreto), de maneira que não se poderia reconhecer a gravidade
para fins de cassação.
Desse modo, verifica-se que a decisão adotada pela Relatoria guarda plena sintonia com os
precedentes acima mencionados, tanto no que se refere à correta subsunção dos fatos à norma
do artigo 73, §10, da Lei nº 9.504/97, quanto na análise da ausência de gravidade suficiente para
caracterizar o abuso de poder.

Num. 44753270 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Essa posição reforça a segurança jurídica, assegura tratamento isonômico às situações análogas
e reafirma o compromisso desta Justiça Especializada com a integridade de sua jurisprudência e
com a preservação da vontade popular manifestada nas urnas.
3. Com estes fundamentos, pedindo vênia aos entendimentos em sentido contrário, voto por
acompanhar integralmente a Relatora.
Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente e Vistor

VOTO VENCIDO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pela eminente Relatora, Desembargadora Tatiane
de Cássia Viese.
A eminente Relatora votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de
Ailton Aparecido Maistro e Horácio Fernandes Negrão Filho, mantendo o valor das multas
impostas na sentença. Em relação ao recurso eleitoral da Coligação "Rolândia para todos",
votou por conhecer e negar-lhe provimento mantendo inalterada a sentença de 1º grau,
deixando de acolher as imputações de abuso de poder político econômico ou uso indevido dos
meios de comunicação.
Foi acompanhada pela maioria, que entendeu estar configurada a prática da conduta vedada
prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, em razão do programa "Bora Estudar".
No caso em exame, a controvérsia cinge-se na configuração de prática de condutas vedadas,
consistentes: a) na utilização meio de comunicação institucional da Prefeitura para promoção
pessoal e na promoção de festa em comemoração ao aniversário da cidade, com recursos
públicos; e b) na distribuição gratuita de uniformes, por meio do programa “Bora Estudar”, de
forma a configurar o abuso de poder político e econômico.
Acompanho o entendimento da Desembargadora ao tratar da questão da festa em comemoração
ao aniversário do município, porquanto se trata de evento tradicional na localidade, inserido em
um contexto de normalidade e dentro de parâmetros razoáveis, sem qualquer traço de
exorbitância ou desvio que o diferencie das demais festividades já realizadas na região.
Diversamente de outras situações já analisadas por esta Corte, não se constataram, neste caso,
as mesmas condições fáticas que justificaram decisões mais severas. Como já assinalado em
julgamentos anteriores, não é possível adotar um padrão objetivo e uniforme, devendo cada
situação ser apreciada conforme suas particularidades e o conjunto probatório apresentado.

Num. 44753270 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Assim, alinho-me integralmente ao voto da Desembargadora, tanto em relação à regularidade da
realização da festa, considerada dentro dos limites da tradição local, quanto no tocante à
avaliação das publicações veiculadas nas redes sociais.
O ponto central da minha análise concentra-se na questão da distribuição dos uniformes, por
duas razões fundamentais.
Em primeiro lugar, como bem observou a Desembargadora Relatora, o uniforme não integra o
conjunto de materiais escolares propriamente ditos. Contudo, há um aspecto social relevante a
ser considerado. A distribuição foi direcionada aos alunos da rede municipal de ensino — público
que, em sua maioria, é formado por famílias de menor poder aquisitivo. Ainda que não se possa
afirmar que todos os estudantes da rede pública sejam carentes, é razoável presumir que grande
parte deles se enquadra em condições socioeconômicas mais vulneráveis.
Dito isso, mesmo que consideremos apenas os alunos efetivamente carentes — não a totalidade
dos 6.200, mas um contingente expressivo — é inegável que o fornecimento gratuito de
uniformes representa um benefício concreto às famílias. Para muitos pais, essa medida reduz
despesas cotidianas, já que o uso do uniforme evita o desgaste das roupas pessoais, muitas
vezes limitadas, além de promover um ambiente de igualdade entre os alunos,
independentemente da condição financeira de cada um.
Trata-se, portanto, de uma iniciativa que, sob essa ótica, possui um caráter social legítimo e
relevante, voltado à inclusão e à uniformização do ambiente escolar. Contudo, reconheço que
esse não é, isoladamente, o ponto decisivo da controvérsia que aqui se examina.
O artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997 estabelece que:
“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita
de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos
casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior,
casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de
sua execução financeira e administrativa.” - destacamos

Pelo que compreendi do Decreto, que institui o programa “Bora Estudar”, e das sustentações
apresentadas, não se trata aqui de uma simples distribuição gratuita de bens. Permito-me,
inclusive, fazer um paralelo com o Direito Civil e nesse contexto, recorro ao artigo 553 do Código
Civil, que trata da doação com encargo, também conhecida como doação modal. Por definição, a
doação é um negócio jurídico unilateral, no qual o doador transfere um bem ou vantagem sem
exigir qualquer contraprestação, assumindo o ônus do ato enquanto o donatário apenas recebe o
benefício.

Num. 44753270 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
Entretanto, no caso concreto, vislumbro a existência de uma contraprestação, o que
descaracteriza a natureza de uma doação puramente gratuita. Explico: os alunos contemplados
pela distribuição dos uniformes têm o dever de frequentar regularmente as aulas, sob pena de
perda do benefício e consequente afastamento do programa. Assim, há um encargo imposto
ao beneficiário.
A partir desse raciocínio, conclui-se que não se trata de uma doação simples, mas de uma
doação com encargo, ou seja, de um contrato bilateral imperfeito, conforme reconhece a
doutrina civilista. Nessa modalidade, há ônus tanto para o doador quanto para o donatário: este
último assume o dever de cumprir determinada condição (no caso, a continuidade nos estudos)
para manter o benefício.
A analogia, aqui apresentada, foi utilizada apenas para evidenciar que, assim como ocorre na
doação modal - ou doação com encargo - em que há a imposição de uma obrigação à parte
beneficiária, também na situação em análise verifica-se a existência de contrapartida.
No caso em concreto, a distribuição dos uniformes não se deu de maneira gratuita, pois havia um
encargo: a obrigação imposta aos pais ou responsáveis de garantir a frequência e o
comprometimento dos alunos, sob pena de exclusão do benefício em períodos futuros.
Dessa forma, a distribuição dos uniformes não pode ser qualificada como distribuição gratuita
de bens, valores ou benefícios. Não se trata de mera liberalidade ou simples ato gracioso da
administração, mas de uma medida condicionada a uma contrapartida específica e essa
característica afasta a ideia de doação pura e simples, colocando-nos diante de uma relação
jurídica de natureza bilateral, ainda que imperfeita.
Por essa razão, entendo que estamos diante de uma situação atípica, que não se enquadra nas
hipóteses de conduta vedada, à luz do princípio da legalidade estrita que rege o Direito
Eleitoral. Não havendo distribuição gratuita, mas sim condicionada, com encargo, não se
configura a conduta vedada descrita na norma.
Cumpre destacar, ademais, que a aplicação de sanções ou restrições no âmbito do direito público
deve observar estritamente o princípio da legalidade e da tipicidade administrativa. Por essa
razão, é vedada a utilização de analogia in malam partem, admitindo-se apenas, em hipóteses
excepcionais, a analogia in bonam partem, a exemplo do que ocorre no direito penal.
Assim, reafirmo que minha referência à doação não teve por finalidade enquadrar o caso sob o
prisma civil, mas apenas servir como instrumento explicativo para demonstrar que a distribuição
dos bens — embora aparente gratuidade — envolvia, na realidade, uma contraprestação
concreta, configurando um ato administrativo com encargo.
Portanto, partindo dessa compreensão conceitual, concluo que não há ilicitude na conduta,
razão pela qual sequer se faz necessário avançar na discussão acerca da eventual aferição de
valor econômico do benefício, uma vez que o próprio enquadramento jurídico do ato afasta a sua
tipificação como conduta vedada.
Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora para divergir e assim voto no sentido de
dar provimento ao recurso eleitoral interposto por AILTON APARECIDO MAÍSTRO e

Num. 44753270 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
HORÁCIO FERNANDES NEGRÃO FILHO, a fim de reconhecer a atipicidade da conduta.
Quanto ao recurso interposto pela COLIGAÇÃO ROLÂNDIA PARA TODOS, acompanho o voto
da eminente Relatora pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
VOGAL

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto ao não provimento do recurso de
"Coligação Rolândia para todos". Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento
quanto ao recurso de Ailton Aparecido Maistro e Horácio Fernandes Negrão Filho, me filiando à
divergência inaugurada pelo e. Desembargador Luiz Osório Moraes Panza no que concerne à
própria caracterização da conduta vedada.
Inicialmente, registro que as condutas vedadas, por constituírem normas restritivas de direitos,
exigem uma interpretação estrita, sendo imperativa a perfeita subsunção do fato à norma para a
imposição de sanções.
No caso dos autos, a discussão está centrada em definir se a instituição do "Programa BORA -
'BOLSA ROLÂNDIA ALUNO'", que viabilizou a distribuição de uniformes escolares, pode ser
enquadrada na hipótese de conduta vedada prevista na Lei das Eleições. A eminente Relatora e
o juízo a quo entenderam que a prática caracterizaria a infração descrita no § 10 do artigo 73 da
Lei nº 9.504/97, que é assim prevista:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
O núcleo do tipo sancionador é o adjetivo "gratuita". A lei eleitoral visa coibir a liberalidade do
administrador público que, valendo-se da máquina administrativa, concede benesses sem
contrapartida, com o nítido propósito de angariar a simpatia do eleitorado.
A questão que se coloca é entender se o referido auxílio, destinado "à concessão de uniforme

Num. 44753270 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42
escolar, para atender as necessidades dos estudantes, regularmente matriculados na rede
pública municipal de ensino", configuraria "a distribuição gratuita de (...) benefícios por parte da
Administração Pública".
Na minha ótica, a resposta há de ser negativa — e por uma razão de estrita tipicidade jurídica:
não houve a distribuição de nenhum benefício a título gratuito.
A solução da controvérsia, a meu ver, demanda a aplicação subsidiária de institutos de Direito
Civil ao Direito Eleitoral, como articulado pelo Desembargador Luiz Osório Moraes Panza. O
Código Civil (Lei nº 10.406/2002), ao tratar do contrato de doação, estabelece em seu artigo 553
que "o donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador,
de terceiro, ou do interesse geral".
O programa, embora universal para os alunos da rede, impunha um encargo claro, uma condição
para a manutenção do benefício, afastando o caráter de mera liberalidade. O Decreto nº 407, de
10 de novembro de 2023 (id. 44457910), que regulamentou a iniciativa, é explícito em seu artigo
21 ao prever que o cartão do beneficiário será "cancelado automaticamente" em situações
específicas, notadamente "após 30 dias de faltas ininterruptas e injustificadas", em caso de
"solicitação de transferência do aluno para unidade escolar que não pertença à rede municipal de
ensino" e "realizar compras de itens não constantes deste Regulamento ou em estabelecimento
não cadastrados".
Essas condicionalidades representam uma contraprestação, um ônus — a permanência e a
assiduidade do aluno no sistema municipal de ensino — que retiram o caráter de pura gratuidade
do ato administrativo. A distribuição, portanto, não foi gratuita, mas sim modal.
Uma vez que o elemento normativo "gratuita" não está presente, a conduta se torna atípica, não
se encaixando na moldura legal do art. 73, § 10.
A ausência de tipicidade é vício que fulmina a pretensão punitiva em sua origem, tornando
despicienda a análise sobre se o programa era novo ou se estava previsto em lei específica,
debate este pertinente apenas às exceções da norma e não à sua regra geral.
Não se pode comparar o caso em tela com a simples entrega de bens em que nenhuma
contrapartida é exigida do cidadão. Aqui, o benefício atuou como fomento a um dever
fundamental, a educação, vinculando sua manutenção ao esforço e à dedicação do estudante e
sua família.
Nesse cenário, renovando a vênia à e. Relatora, DIVIRJO parcialmente do seu entendimento para
reputar não configurada a conduta vedada e, acompanhando a divergência, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da coligação investigante e DAR PROVIMENTO ao recurso
dos investigados para, reformando a sentença nesse ponto, julgar improcedente a representação
e, por conseguinte, afastar as multas aplicadas.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE

Num. 44753270 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/10/2025 18:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102218401660100000043690985
Número do documento: 25102218401660100000043690985
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/10/2025 12:29:42

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600228-50.2024.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: ROLÂNDIA PARA TODOS[REPUBLICANOS / PSB / UNIÃO /
MDB] - ROLÂNDIA - PR- Advogados do(a) RECORRENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-
A, ALEX AIRES DA SILVA - PR55479, THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275 - RECORRENTE:
AILTON APARECIDO MAISTRO - Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS FREDERICO VIANA
REIS - PR22975-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-
A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509 - RECORRENTE: HORACIO FERNANDES NEGRAO
FILHO - Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509 - RECORRIDO:
AILTON APARECIDO MAISTRO - Advogados do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE -
PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDO: HORACIO FERNANDES
NEGRAO FILHO - Advogados do(a) RECORRIDO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR -
PR63587-A, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A -
RECORRIDO: ROLÂNDIA PARA TODOS [REPUBLICANOS / PSB / UNIÃO / MDB] - ROLÂNDIA -
PR - Advogados do(a) RECORRIDO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275, VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR41792-A, ALEX AIRES DA SILVA - PR55479
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao recurso da
Coligação Rolândia para Todos, e, por maioria, negou provimento ao recurso de Ailton Aparecido Maistro e
Horácio Fernandes Negrão Filho, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, que declara voto, acompanhado dos desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade e Osvaldo
Canela Junior. Declaração de voto do desembargador Sigurd Roberto Bengstsson, e dos desembargadores
eleitorais José Rodrigo Sade e Vanessa Jamus Marchi.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2025